Tribunal: CARF
Processo: 10830.726576/2016-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2011, 2012
PRELIMINARES DE NULIDADE. NÃO ACOLHIMENTO.
As garantias do contraditório e da ampla defesa somente se manifestam com a instauração da fase litigiosa, ressalvados os procedimentos fiscais para os quais lei assim exija. Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da fundamentação fática e legal do lançamento, e que lhe foi oferecido prazo para defesa, não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do direito ao contraditório e da a ampla defesa.
Por sua vez, restou comprovado o acesso à documentação que embasou o lançamento e o arbitramento era a única medida adotável diante da imprestabilidade da documentação.
O mandado de procedimento fiscal e o termo de distribuição de procedimento fiscal são meros instrumentos internos de planejamento e controle das atividades de auditoria fiscal e eventuais irregularidades em sua emissão ou sua prorrogação não acarretam a nulidade do lançamento, posto que não interferem na competência da autoridade fiscal para proceder ações fiscais ou constituir créditos tributários, que é instituída por lei. Na presente situação, verifica-se a plena observância dos pressupostos legais.
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA
Uma vez demonstrada a prática de infrações com dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial segue a regra inscrita no art. 173, I, do CTN. Quanto à impugnação de auto de infração lavrado como reflexo de fatos apurados para o lançamento do IRPJ, são aplicáveis as mesmas razões que deram fundamento à decisão acerca da impugnação a este, quando não houver alegação específica no tocante ao auto reflexo.
CONSTITUIÇÃO SIMULADA DE PESSOAS JURÍDICAS PARA OCULTAR FILIAIS - ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA - EMPRESA ÚNICA - LUCRO ARBITRADO - RECEITA BRUTA CONHECIDA - DEMONSTRATIVOS GERENCIAIS APREENDIDOS - INDÍCIOS CONCORDANTES E CONVERGENTES - MULTA QUALIFICADA - RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE SÓCIOS - ADMINISTRADORES.
Uma vez demonstrado que houve constituição simulada de pessoas jurídicas para ocultar a existência de filiais, administradas de forma centralizada pela matriz, correta é a tributação conjunta das diversas unidades. Arbitramento do lucro realizado por ter se revelado a escrituração mantida pelo contribuinte imprestável para a apuração dos tributos, quer sob a sistemática do lucro presumido, quer sob a do lucro real; por não se prestar a escrituração a identificar a efetiva movimentação financeira do contribuinte, com observância do princípio da entidade; por superação do limite permitido para a opção pelo lucro presumido. Legítima a apuração da receita bruta a partir de detalhados demonstrativos gerenciais apreendidos na sede do contribuinte, confirmados por farta prova documental que consubstancia indícios concordantes e convergentes.
MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO.
É cabível a aplicação de multa qualificada (150%), quando demonstrado que as infrações foram praticadas com sonegação, fraude e conluio.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
São responsáveis pelos créditos tributários lançados, com base no art. 135, III, do CTN, os sócios-administradores que comprovadamente atuaram na prática das infrações tributárias apuradas, como se dá na assinatura de contratos sociais pertinentes a pessoas jurídicas constituídas por simulação, e que, ademais, auferiram benefícios econômicos decorrentes dessas infrações.
INTIMAÇÃO. REGRAS DEFINIDAS NA LEGISLAÇÃO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, a intimação do sujeito passivo pode ser feita sob qualquer das formas previstas nos incisos I, II e III do artigo 23 do Decreto no 70.235/1972, sem ordem de preferência, ou ainda por edital.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal em face da estreita relação de causa e efeito.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.726576/2016-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.301 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Recorrente
ENNT COMÉRCIO SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES - EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2011, 2012
PRELIMINARES DE NULIDADE. NÃO ACOLHIMENTO.
As garantias do contraditório e da ampla defesa somente se manifestam com a
instauração da fase litigiosa, ressalvados os procedimentos fiscais para os quais
lei assim exija. Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento
pormenorizado da fundamentação fática e legal do lançamento, e que lhe foi
oferecido prazo para defesa, não há como prosperar a tese de nulidade por
cerceamento do direito ao contraditório e da a ampla defesa.
Por sua vez, restou comprovado o acesso à documentação que embasou o
lançamento e o arbitramento era a única medida adotável diante da
imprestabilidade da documentação.
O mandado de procedimento fiscal e o termo de distribuição de procedimento
fiscal são meros instrumentos internos de planejamento e controle das
atividades de auditoria fiscal e eventuais irregularidades em sua emissão ou sua
prorrogação não acarretam a nulidade do lançamento, posto que não interferem
na competência da autoridade fiscal para proceder ações fiscais ou constituir
créditos tributários, que é instituída por lei. Na presente situação, verifica-se a
plena observância dos pressupostos legais.
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA
Uma vez demonstrada a prática de infrações com dolo, fraude ou simulação, a
contagem do prazo decadencial segue a regra inscrita no art. 173, I, do CTN.
Quanto à impugnação de auto de infração lavrado como reflexo de fatos
apurados para o lançamento do IRPJ, são aplicáveis as mesmas razões que
deram fundamento à decisão acerca da impugnação a este, quando não houver
alegação específica no tocante ao auto reflexo.
CONSTITUIÇÃO
SIMULADA
DE
PESSOAS
JURÍDICAS
PARA
OCULTAR FILIAIS - ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA - EMPRESA
ÚNICA - LUCRO ARBITRADO - RECEITA BRUTA CONHECIDA -
DEMONSTRATIVOS
GERENCIAIS
APREENDIDOS
-
INDÍCIOS
CONCORDANTES E CONVERGENTES - MULTA QUALIFICADA -
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
DE
SÓCIOS
-
ADMINISTRADORES.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.726576/2016-57
Fl. 1741
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726576/2016-57

Uma vez demonstrado que houve constituição simulada de pessoas jurídicas
para ocultar a existência de filiais, administradas de forma centralizada pela
matriz, correta é a tributação conjunta das diversas unidades. Arbitramento do
lucro realizado por ter se revelado a escrituração mantida pelo contribuinte
imprestável para a apuração dos tributos, quer sob a sistemática do lucro
presumido, quer sob a do lucro real; por não se prestar a escrituração a
identificar a efetiva movimentação financeira do contribuinte, com observância
do princípio da entidade; por superação do limite permitido para a opção pelo
lucro presumido. Legítima a apuração da receita bruta a partir de detalhados
demonstrativos gerenciais apreendidos na sede do contribuinte, confirmados
por farta prova documental que consubstancia indícios concordantes e
convergentes.
MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO.
É cabível a aplicação de multa qualificada (150%), quando demonstrado que as
infrações foram praticadas com sonegação, fraude e conluio.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
São responsáveis pelos créditos tributários lançados, com base no art. 135, III,
do CTN, os sócios-administradores que comprovadamente atuaram na prática
das infrações tributárias apuradas, como se dá na assinatura de contratos sociais
pertinentes a pessoas jurídicas constituídas por simulação, e que, ademais,
auferiram benefícios econômicos decorrentes dessas infrações.
INTIMAÇÃO. REGRAS DEFINIDAS NA LEGISLAÇÃO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, a intimação do sujeito passivo
pode ser feita sob qualquer das formas previstas nos incisos I, II e III do artigo
23 do Decreto no 70.235/1972, sem ordem de preferência, ou ainda por edital.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal
em face da estreita relação de causa e efeito.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao Recurso da contribuinte ENTT, tão somente para acatar o resultado da diligência
com a consequente dedução dos tributos comprovadamente recolhidos pelas suas filiais, e negar
provimento aos demais recursos voluntários.

Fl. 1742
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726576/2016-57

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga,
Andre Luis Ulrich Pinto e Lucas Issa Halah.

Relatório
Trata-se o presente processo de Recursos Voluntários interpostos em face do
Acordão proferido pela Delegacia Regional da Receita Federal em São Paulo (SP), que julgou
improcedentes as impugnações administrativas apresentada pelo contribuinte acima identificado
e respectivos responsáveis solidários, contra os quais fora lavrado Auto de Infração emitido em
consequência de procedimento fiscal executado com o objetivo de averiguar o cumprimento de
obrigações tributárias relativas ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica/IRPJ e a Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido/CSLL, PIS e COFINS.
Por se tratar de relato absolutamente completo, inicio com a transcrição do
relatório da Decisão de Piso sobre o caso:

Conforme o Termo de Verificação Fiscal de fls.80/184, em fiscalização
empreendida junto à contribuinte acima identificada, os Auditores-Fiscais
autuantes verificaram em síntese que:

1. A contribuinte fiscalizada, juntamente com a empresa MC CURSOS E
RECEBIMENTO DE CHEQUES S/S LTDA, CNPJ 11.693.962/0001-90,
durante o período de setembro de 2011 a dezembro de 2012, perpetrou um
esquema de sonegação fiscal junto a 29 unidades filiadas, deixando de tributar
R$97.999.029,99 de receitas auferidas.

1.1. Trata-se de ação conjunta, denominada Operação “Avaritia”, envolvendo a
Receita Federal, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, amparados
por medidas obtidas junto à Justiça Federal, para desbaratar esquema de
sonegação fiscal perpetrado há muitos anos.

Fl. 1743
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726576/2016-57

1.2. Constatou-se que o GRUPO EMPRESARIAL MICROCAMP utilizou
CNPJs autônomos, supostamente desvinculados da matriz, para efetuar uma
rede de negócios oferecendo cursos de informática e de línguas estrangeiras,
ocultando da tributação fiscal em média 77% da receita bruta auferida.

1.3. A simulação consistia no uso de diversas empresas, supostamente
independentes, quando de fato respondiam contábil, financeiramente e
administrativamente à fiscalizada.

1.4. Verificou-se que a fiscalizada, juntamente com a empresa MC CURSOS E
RECEBIMENTOS DE CHEQUES S/S LTDA, CNPJ 11.693.962/0001-90,
comandavam 29 (vinte e nove) unidades num esquema fraudulento de omissão
de receitas.

1.5. Segue demonstrativo especificando, para cada uma das unidades, a receita
efetivamente auferida no ano-calendário 2012 e os valores declarados à Receita
Federal do Brasil no mesmo período por meio das DIPJ 2012/2013:

Fl. 1744
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726576/2016-57

1.6. A documentação apreendida no curso da Operação “Avaritia”, analisada
ao longo da fiscalização, demonstra que os maiores retornos financeiros do
conglomerado seriam provenientes da sonegação fiscal mediante o emprego de
fraudes à administração tributária, por meio da redução premeditada das
receitas de todas as unidades componentes do grupo.

1.7. O registro de um novo CNPJ por filial teve por finalidade garantir que,
caso a sonegação fiscal fosse descoberta em uma dessas filiais, esse fato não
viesse a afetar o patrimônio das demais unidades da rede, que continuariam a
exercer suas atividades normalmente.

2. DA QUALIFICAÇÃO DA FISCALIZADA

2.1. A contribuinte fiscalizada é empresa individual de responsabilidade
limitada, cuja titular é ELOYSE NATHALIA NICOLAU TUFFI, CPF:
409.539.898-10. A mesma é resultado da transformação da natureza jurídica da
empresa MICRO SAMPA Comércio Serviços e Participações Ltda, sociedade
empresária limitada, ocorrida em 07/02/2013.

2.2. Por sua vez, a MICRO SAMPA Comércio Serviços e Participações Ltda.
foi constituída, em 03/10/2011, por Eloyse Nathalia Nicolau Tuffi, na situação
de sócia e administradora, com participação de R$5.000,00 no capital social, e
por José Nabais Nicolau, CPF: 019.250.408-87, na situação de sócio com
participação de R$95.000,00 no capital social, que se retirou da sociedade em
27/04/2012. Em 28/03/2012 foi registrada na JUCESP a abertura de filial na
Av. Rebouças, no 2.511, São Paulo – SP.
Fl. 1745
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726576/2016-57

2.3. A empresa tem como objeto social “explorar com exclusividade as
seguintes atividades: a) cursos especializados em tema de informática, línguas
estrangeiras e de quaisquer outras matérias de interesse cultural, treinamento,
pesquisa de programas educacionais, técnicos profissionais e correlatos; b)
comércio atacadista e varejista de livros, apostilas, tratados, periódicos e outras
publicações; c) atividade “holding” de participação em outras empresas e
aquisições societárias.”

2.4. Apresentou as seguintes Declarações de Informações Econômico- Fiscais
da Pessoa Jurídica (DIPJ):

2.5. Para o ano-calendário 2012, consignou em DIPJ os seguintes valores como
Receita Bruta trimestral, IRPJ a pagar e CSLL a pagar:

2.6. Confrontando-se a Receita Bruta declarada com Movimentação Financeira
a crédito, decorrente de depósitos em contas correntes, constatou-se a
existência da seguinte diferença relevante:

2.7. A empresa não apresentou DCTF para os períodos de apuração do ano-
calendário 2011. Para ano-calendário 2012, declarou em DCTF somente
débitos relativos ao IRPJ e à CSLL:
Fl. 1746
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726576/2016-57

2.8. Quanto ao Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais
(DACON), relativos aos meses janeiro/2012 a abril/2012, a empresa informou
apenas receitas isentas e/ou sem incidência das contribuições PIS e COFINS:

3. DA AÇÃO FISCAL

3.1. A ação fiscal foi iniciada em 26/02/2014 com a entrega do Termo de Início
de Ação Fiscal.

3.2. Em 18/03/2014, por meio de seu procurador Sr. Sérgio Galvão de Souza
Campos, OAB/SP n° 56.448, a empresa solicitou prazo de 20 (vinte) dias para
atendimento do Termo de Início de Ação Fiscal, o qual foi concedido nos
termos em que solicitado.

3.3. Em 23/04/2014, a fiscalizada providenciou a entrega dos seguintes
documentos: 1) Livro Caixa no. de ordem 01, relativo ao período 01/01/2012 a
31/12/2012; e

2) Extrato bancário do Banco Bradesco (Agência 0895, conta 0109762-8),
relativo ao período 29/11/2011 a 31/12/2012.

3.4. Como o atendimento foi parcial, na mesma data lavrou-se novo termo de
constatação e intimação fiscal (n° 003), datado de 23 /04/2014, reiterando a
intimação quanto aos documentos faltantes.

Fl. 1747
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726576/2016-57

3.5. As informações acima foram reiteradamente solicitadas à fiscalizada em:
30/05/2014, 10/07/2014, 14/08/2014, 23/09/2014 e 30/10/2014, por meio dos
termos de reintimação nos 04, 05, 06, 07 e 08; todos juntados ao presente
processo administrativo fiscal.

3.6. Em 31/10/2014, a fiscalizada apresentou pedido de prorrogação de prazo
para apresentação dos documentos solicitados.

3.7. Em 26/11/2014, a fiscalizada apresentou resposta ao termo de reintimação
n° 08, informando que, em relação aos extratos bancários, a empresa já
entregou todos os extratos que mantinha em seu poder, e que somente realizou
atividades pré-operacionais durante o ano calendário 2011. Na mesma data, a
contribuinte foi intimada a informar todas as atividades econômicas efetuadas
durante os anos-calendário 2011 e 2012.

3.8. As informações acima solicitadas foram reiteradas nos termos nos 10 e 11,
lavrados respectivamente em 23/12/2014 e 26/01/2015.

3.10. Em relação aos termos supracitados, a fiscalizada apresentou a seguinte
resposta (fls.963):

1 - No ano de 2011, mais precisamente desde a sua constituição em
07/11/2011, a empresa realizou tão somente atividades pré operacionais,
preparando-se para assumir o papel de fornecedora de material didático para
os alunos da rede de escolas Microcamp, em decorrência da separação
ocorrida entre os sócios das empresas componentes da referida rede.

2 - No ano de 2012, a empresa atuou como centralizadora de compras para a
rede de escolas Microcamp assumindo afetivamente a atividade de
fornecedora de material didático para os alunos e para consumo nas próprias
unidades.

3.11. Em 09/03/2015 a fiscalizada foi cientificada da continuidade do
procedimento fiscal.

3.12. Em 14/04/15 foram entregues, em meio magnético, os documentos
apreendidos na Operação Avaritia.

3.13. Em 29/05/2015, a empresa foi intimada a escriturar os livros caixa
relativos ao período de jan/2011 a dez/2012 (Termo 13):

1) Recompor a escrituração do Livro Caixa apresentado, referente ao ano-
calendário 2012, bem como proceder a escrituração de Livro Diário ou Livro
Caixa relativo ao ano-calendário 2011, incluindo toda a movimentação
financeira efetuadas nas seguintes contas bancárias:
a) Banco Itaú, Agência no 262, contas correntes n°s 840374 e 870900;
b) Banco Bradesco, Agência n° 895 contas correntes n°s 1097628, 1097636, 1097644 e
1098136; Agência no 1914 conta corrente 169650.

Fl. 1748
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726576/2016-57

3.14. A intimação acima foi reiterada em 29/05/2015 e 08/07/2015 nos termos
de reintimação nos 14 e 15.

3.15. Em 16/07/2015 a fiscalizada solicitou prazo de 90 dias para atendimento
do termo de reintimação n° 15.

3.16. O pleito da fiscalizada foi parcialmente atendido, recebendo o prazo de
30 dias, conforme Termo de Prorrogação de Prazo n° 16 lavrado em
27/07/2015.

3.17. Conforme solicitado pela contribuinte, a fiscalização forneceu cópia dos
extratos bancários e do livro caixa, este último relativo ao ano-calendário 2012.

3.18. Os termos nos 18, 19, 20, 21 e 22, tiveram o mesmo objeto, qual seja,
todos intimaram a fiscalizada a apresentar os documentos de escrituração.

3.19. Em 04/05/2015, a fiscalizada solicitou prazo para atendimento dos
termos supracitados. Na mesma ocasião, a fiscalização concedeu prazo de 30
dias.

3.20. Os termos nos 24 e 25, lavrados em 28/06/2016 e 22/07/2016,
respectivamente, reiteraram os documentos já solicitados.

3.21. Até a lavratura do Termo de Verificação Fiscal, em 01/12/2016, não
houve atendimento dos últimos termos lavrados.

4. DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS

4.1. Durante o período fiscalizado, a fiscalizada movimentou as seguintes
contas bancárias:

4.2. O total movimentado nas contas correntes durante os anos-calendário
2011 e 2012 foi:
Fl. 1749
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726576/2016-57

4.3. De acordo com os documentos apreendidos, verificou-se que cada conta
recebeu uma denominação específica, uma referência interna, e desempenhou
papel próprio dentro do grupo organizacional:

• Conta 1097682 – HOLDING 002 – CONDOMÍNIO – Recebe os valores
enviados pelas unidades a título de condomínio.
• Conta 1097633 – HOLDING 005 – INVESTIMENTOS – Recebe os valores
enviados pelas unidades a título de investimentos.
• Conta 1097644 – HOLDING 006 CRC – Faz o gerenciamento dos cheques
recebidos pelas unidades, conforme comprovantes bancários e relatórios de
borderô.
• Conta 870900 – HOLDING PRESIDÊNCIA – Conta denominada
“presidência”, cujos valores são utilizados em gastos pessoais dos sócios.
• Conta 840374 – HOLDING PRESIDÊNCIA – Também referenciada por
conta “presidência”, seus valores também são utilizados em gastos pessoais
dos sócios.

4.4. As referidas contas bancárias são abastecidas pelas unidades filiadas,
sendo que, às fls.97/117, é apresentado um resumo operacional do
funcionamento de cada uma delas, com amparo em extensa sustentação
documental, abrangendo movimentos do Caixa, detalhamento de contas
contábeis, extratos de contas bancárias, correspondências, contratos e cheques.

5. DA MC CURSOS E RECEBIMENTO DE CHEQUES S/S LTDA

5.1. A empresa MC CURSOS E RECEBIMENTO DE CHEQUES S/S LTDA,
CNPJ 11.693.962/0001-90, também passou por um procedimento de
fiscalização, executado com amparo no TDPF n° 08190 00-2014-00448-7.

5.2. Foi apreendida vasta documentação, na sede da fiscalizada, relativa à MC
CURSOS E RECEBIMENTO DE CHEQUES S/S LTDA, por meio da qual foi
demonstrada a atuação de ambas, de forma centralizada e coordenada, no
comando das unidades filiadas.

5.3. A empresa MC CURSOS E RECEBIMENTO DE CHEQUES S/S LTDA,
CNPJ 11.693.962/0001-90, é sociedade empresarial, com capital social
formado por cotas de responsabilidade limitada. De acordo com seu contrato
social, constitui o seu objeto social: “prestação de serviços de cobrança e
Fl. 1750
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726576/2016-57

recebimento de cheques e outros títulos de crédito, exceto judiciais, bem como
na área de cursos especializados em temas de informática, línguas estrangeiras,
técnicos e profissionais”. Registrou seus dados cadastrais no CNPJ informando
como atividade principal: “atividades de cobrança e informações cadastrais”,
CNAE 8291-1-00.

5.4. A empresa teve como sócios proprietários, durante os anos-calendário de
2011 e 2012, o Sr. Eloy Tuffi, CPF: 507.066.088-87 e a Sra. Marlene Rito
Nicolau, CPF: 116.227.998-28; sendo que cada um possuía 50% do capital
social e ambos exerciam poderes de gerência.

5.5. Apresentou-se, como procurador da empresa, o Sr. Sérgio Galvão Souza
Campos, OAB/SP 56.248, que é o mesmo procurador da ENNT COMÉRCIO
SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI.

5.6. A MC CURSOS E RECEBIMENTO DE CHEQUES S/S LTDA declarou,
por intermédio de DIPJ, os seguintes valores de receita bruta, imposto de renda
a pagar (IRPJ) e contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL),
relativamente aos anos-calendário de 2011 e 2012:

5.7. Ainda, relativamente aos anos-calendário 2011 e 2012, apresentou as
DCTFs abaixo especificadas, contendo os seguintes valores de COFINS e
PIS/PASEP:

Fl. 1751
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726576/2016-57

5.8. Referida empresa movimentou durante os anos-calendário 2011 e 2012 o
total de R$23.104.755,29 (total creditado nas contas correntes) que, comparado
com as receitas declaradas, leva ao demonstrativo a seguir:

5.9. Como se vê, a movimentação no ano de 2011 corresponde a mais de 458
vezes a receita declarada durante aquele ano-calendário. Em 2012, a
movimentação é superior a 72 vezes a receita declarada.

5.10. Segundo DIMOF informada pela instituição financeira ITAÚ
UNIBANCO S/A, CNPJ 60.701.190/0001-04, as únicas contas movimentadas
pela empresa durante os anos de 2011 e 2012 foram: 1) conta corrente 800650,
agência 0895 e 2) conta corrente 00549, agência 444; ambas do Banco Itaú. A
seguir, há um demonstrativo evidenciando a movimentação mensalmente
consolidada destas contas:

Fl. 1752
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726576/2016-57

5.11. Em 26/02/2014, na execução do Mandado de Busca e Apreensão - MBA
-n° 19/2014 efetuado no endereço sede da empresa ENNT COMÉRCIO
SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, foram coletados diversos
documentos sobre o funcionamento da empresa MC CURSOS E
RECEBIMENTO DE CHEQUES S/S LTDA, CNPJ 11.693.962/0001 -90,
demonstrando a forma de operação desta empresa dentro do GRUPO
EMPRESARIAL MICROCAMP.

5.12. De acordo com os documentos coletados, as contas bancárias 800650 e
00549 recebiam, respectivamente, as seguintes denominações: "Holding 004 -
Remessas" e " Holding 008 - Cobranças"; e possuíam funções específicas no
Fl. 1753
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726576/2016-57

controle e gerenciamento dos valores enviados pelas filiais (daí a sua elevada
movimentação financeira). Respectivas contas eram supridas em grande parte
por depósitos em cheques de clientes e depósitos em dinheiro feitos pelas
unidades.

5.13. A conta 800650 responde pelo recebimento e administração dos valores
enviados a título de REMESSAS, que correspondem a um percentual do
faturamento das filiais, variando entre 13% e 35%, dependendo do porte da
receita auferida.

5.14. A forma de operação desta conta bancária foi demonstrada por uma série
de relatórios, extratos bancários, gerenciais, e outros, todos obtidos na
execução do supracitado MBA 19/2014.

5.15. A título exemplificativo, cabe apresentar o Relatório de Movimento do
Caixa, datado de 12/01/2012, que registra de forma individualizada os valores
enviados por cada uma das unidades (filiais) a título de REMESSAS, quais
sejam: SANTOS, ITAQUERA, INTERLAGOS, TATUAPÉ, etc... (fls.123).

5.16. Os valores registrados no Movimento do Caixa eram conciliados no
extrato bancário, como se vê a seguir no extrato bancário parcial da referida
conta datado de 05/01/2012 (fls.123).

5.17. Há ainda vários documentos que ilustram o pagamento de várias
obrigações tributárias referentes às unidades, pagas com recursos da conta
bancária n° 800650 (fls.124/126).

5.18. Juntam-se outros documentos que demonstram o pagamento das mais
variadas despesas das empresas filiais com recursos da presente conta bancária
(fls.126/129).

5.19. Diversos acordos judiciais trabalhistas foram adimplidos com recursos da
conta bancária n° 800650, conforme demonstram os documentos de
fls.129/131.

5.20. Também foram coletados vários relatórios gerenciais que demonstram os
valores enviados por cada uma das unidades a título de remessas, dentre os
quais os gerenciais de JUNDIAÍ e MOGI DAS CRUZES referentes a fev/2012
(fls.131/132).

5.21. Por fim, com relação à referida conta também foram encontrados
documentos que comprovam: Pagamento de IPVA de veículo de outra
unidade, pagamentos de contas pessoais da Sra. Marlene Nicolau Rito Tuffi,
tais como: seguranças, empregados domésticos, condomínio edifício regency,
condomínio marina Guarujá, Iate Clube de Santos, conta de luz, serviços de tv
por assinatura, etc...

Fl. 1754
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726576/2016-57

5.22. Já a conta 00549 Banco Itaú, agência 444, responde pela cobrança e
controle dos valores não recebidos no prazo pactuado, objeto de cobrança
administrativa efetuada pela MC CURSOS E RECEBIMENTO DE
CHEQUES S/S LTDA.

5.23. Às fls.133, a título exemplificativo, há vários acordos amigáveis,
referentes às diversas unidades que foram objeto de negociação com os alunos
inadimplentes.

5.24. Assim como a conta bancária anterior, a conta 00549-0 também é
controlada via relatórios gerenciais de movimento de caixa, conciliados por
meio de extratos bancários, conforme documentos de fls.134.

5.25. Em 13/11/2014, a empresa MC CURSOS E RECEBIMENTO DE
CHEQUES SS LTDA foi questionada especificamente sobre suas atividades
econômicas e objetivos sociais, nos seguintes termos: “informar de maneira
exaustiva quais foram todas atividades econômicas e objetivos sociais
exercidos pela empresa durante os anos-calendário 2011 e 2012”.

5.26. Em resposta a esse questionamento, em 25/11/2014, a empresa
apresentou os seguintes esclarecimentos:

Prezados senhores MC CURSOS E RECEBIMENTOS DE CHEQUES S/S
LTDA, sediada à Av. Rebouças, 2511, Pinheiros, São Paulo - SP, inscrita nos
CNPJ sob no. 11.693.962/0001-90, por seus procuradores abaixo assinados,
em atendimento à solicitação contida no termo de intimação no. 007, acima
referido, vem prestar os seguintes esclarecimentos:
1 - A empresa tem em seu objeto social as atividades de cobrança e
informações cadastrais; Educação profissional de nível médio e ensino de
idiomas.

2 - A empresa iniciou suas operações, de fato, no ano de 2011, em decorrência
da separação ocorrida entre os sócios que compunham as diversas empresas
da rede educacional Microcamp.

3 - Sua atividade principal consiste em custodiar os cheques recebidos pelas
escolas da rede Microcamp, até a sua data de depósito. Efetuar os respectivos
depósitos em sua conta, ou da escola cedente, monitorar a efetiva
compensação dos referidos cheques, cobrar aqueles que devolvidos e repassar
os valores recebidos às escolas cedentes, quer pela transferência para a conta
bancária da referida escola, quer pelo pagamento de contas e documentos das
mesmas escolas, por sua conta e ordem.

4 - Vale dizer, a empresa funcionou como uma espécie de caixa central da
rede de escolas, mormente durante o traumático período da separação dos
sócios, em que toda uma gama de dificuldades operacionais se assomou, seja
em relação aos controles herdados da antiga organização, seja, mesmo, em
relação à indisponibilidade das assinaturas autorizadas para movimento das
Fl. 1755
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726576/2016-57

contas das escolas, gerando a necessidade da referida centralização, situação
essa que só veio a se normalizar no corrente ano de 2014.

5 - Importante ressaltar que a empresa não fez adiantamento de recursos às
escolas, limitando-se a administrar seus recebíveis e pagar suas contas de
acordo com a disponibilidade de cada uma destas escolas.

6 - Suas receitas se resumem aos valores dos serviços cobrados das escolas
pela administração de seu fluxo de caixa, assim como os valores cobrados dos
devedores inadimplentes a título de honorários e taxas administrativas,
quando da realização de cobranças.

A empresa permanece à disposição de V.Sas. para prestar quaisquer
esclarecimentos adicionais.

5.27. A resposta apresentada corrobora a constatação de que a empresa MC
CURSOS
E
RECEBIMENTO
DE
CHEQUES
S/S
LTDA,
CNPJ
11.693.962/0001-90, utilizava as suas contas bancárias a serviço de todo o
GRUPO EMPRESARIAL MICROCAMP.

5.28. Ora "funcionou como caixa central da rede de escolas", "monitorar a
efetiva compensação" e todos os demais documentos coligidos durante a ação
fiscal demonstram que estas unidades, na realidade FILIAIS, jamais foram
independentes. Possuíam, na realidade, um comportamento MATRIZ-FILIAIS.
O objetivo era um só: transacionar a maior quantidade possível de receitas sem
tributação. Tanto assim que as unidades, em média, tributavam 25% das
receitas auferidas.

5.29. Assim, resta claro o funcionamento da empresa MC CURSOS E
RECEBIMENTO DE CHEQUES S/S LTDA dentro do grupo empresarial
MICROCAMP, representando função financeira específica, apoiando a
verdadeira matriz ENNT COMÉRCIO SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES
EIRELI por meio da captação de receitas não tributadas, com o propósito
específico de sonegar tributos e contribuições incidentes sobre o faturamento
das filiais.

6. DAS FILIAIS DO GRUPO MICROCAMP

6.1. As ações fiscais levadas a efeito nas empresas ENNT COMÉRCIO
SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, CNPJ 14.423.288/0001-11, e MC
CURSOS
E
RECEBIMENTO
DE
CHEQUES
S/S
LTDA,
CNPJ
111.693.962/0001-9, demonstram o liame entre essas empresas e todas as
unidades filiadas, registradas com CNPJ supostamente independentes,
utilizados com a finalidade única de obscurecer a verdadeira estrutura da
empresa.

6.2. Conforme controles gerenciais apreendidos na sede da empresa ENNT
COMÉRCIO SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, as filiais eram
Fl. 1756
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726576/2016-57

divididas em times, representados por diversas cores, de acordo com o seu
faturamento, conforme resumido a seguir para o ano-calendário 2012:

• TIME AZUL I: filiais cujo faturamento anual previsto era de
R$4.130.000,00;
• TIME AZUL II: filiais cujo faturamento anual previsto era de
R$3.700.000,00;
• TIME AZUL III: filiais cujo faturamento anual previsto era de
R$3.200.000,00
• TIME VERDE I: filiais cujo faturamento anual previsto era de
R$2.910.000,00;
• TIME VERDE II: filiais cujo faturamento anual previsto era de
R$2.670.000,00;
• TIME VERDE III: filiais cujo faturamento anual previsto era de
R$2.430.000,00;
• TIME AMARELO I: filiais cujo faturamento anual previsto era de
R$2.165.000,00;
• TIME AMARELO II: filiais cujo faturamento anual previsto era de
R$1.950.000,00;
• TIME LILÁS I: filiais cujo faturamento anual previsto era de
R$1.660.000,00;
• TIME LILÁS I: filiais cujo faturamento anual previsto era de R$805.000,00
no período janeiro/2012 a julho/2012.

6.3. Inicialmente, eram estabelecidos parâmetros às filiais para geração de
FATURAMENTO; de controle de gastos: DESPESAS e de valores de
REMESSAS a serem enviados à matriz (por meio da conta bancária 800650).
Posteriormente, para fins gerenciais e de controle, os valores previstos eram
comparados com os efetivamente ocorridos.

6.4. Pelo escrutínio da farta documentação apreendida pela Polícia Federal na
sede da empresa ENNT COMÉRCIO SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES
EIRELI, constatou-se que esta, juntamente com a MC CURSOS E
RECEBIMENTO DE CHEQUES S/S LTDA, representam o cérebro
administrativo e de gestão financeira de recursos de uma grande e complexa
empresa e suas 29 (vinte e nove) unidades filiadas, com a finalidade única de
fraudar o recolhimento dos tributos federais, prejudicando o erário público.

6.5. A sonegação endêmica dos tributos e contribuições federais perpetrada
pelo GRUPO EMPRESARIAL MICROCAMP tomam proporções homéricas
quando se toma a empresa como um todo, e não como um forjado e pretendido
conjunto de partes independentes.

6.6. De acordo com o Demonstrativo 1: Receitas efetivamente auferidas x
declaradas à RFB, previamente reproduzido, o GRUPO EMPRESARIAL
MICROCAMP omitiu, no ano-calendário 2012, R$59.424.412,07 de receitas
auferidas, ou seja 76,44% do seu faturamento não foi oferecido à tributação.

Fl. 1757
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726576/2016-57

6.7. Conforme o faturamento, referidas filiais deveriam enviar REMESSAS à
matriz, cujos valores variavam entre 13% (treze por cento) e 35% (trinta e
cinco por cento) do faturamento, dependendo do valor de receita auferida.

Quanto maior o faturamento da filial, maior o percentual destinado ao envio de
remessas.

6.8. Estes valores transitavam pela conta 800650 (MC CURSO -
11.693.962/0001-90), cujo total enviado no ano-calendário 2012 foi de
R$17.847.634,17, compatível com a movimentação financeira da conta neste
período, o que corrobora que nesta conta transitavam apenas estes valores. A
conta foi utilizada com este único propósito.

6.9. Esta constatação, juntamente com os demais documentos apreendidos pela
Polícia Federal, corroboram o faturamento do GRUPO EMPRESARIAL
MICROCAMP referente a todas as filiais no valor de R$77.444.304,43,
durante o ano-calendário 2012.

6.10. Outros fatores também dão conta do gerenciamento conjunto das filiais
por conta da matriz. Toma-se, por exemplo, as DIPJs enviadas pelas filiais. De
todas as vinte e nove filiais, vinte e sete enviaram as DIPJs na mesma data,
07/06/2013, entre 10h49m e 11h19min, ou seja, num espaço de 30 minutos, o
que constitui prova clara de que as empresas estavam sendo coordenadas
conjuntamente, pois de outra forma tal fato jamais ocorreria.

6.11. Na sede da fiscalizada foram encontrados diversos documentos, incluindo
relatórios e gerenciais de controle interno emitidos por programas específicos,
desenvolvidos com a finalidade de fornecer as posições financeira, operacional
e econômica de qualquer uma das filiais.

6.12. No exercício das funções administrativa e gerencial, a fiscalizada enviava
um representante para avaliação da unidade. Ao final da visita, era elaborado
um relatório de assessoria em que o representante elencava os pontos
verificados e a orientação dada para saneamento das inconformidades.

6.13. Às 145/152, há uma série de documentos apresentados no
"CONGRESSO MICROCAMP
-
JANEIRO 2012
–
FINANCEIRO
ADMINISTRATIVO" com números consolidados e gerenciais comparativos
dos anos-calendário 2010 e 2011.

Referidos documentos, mais uma vez, corroboram o fato da fiscalizada atuar
de forma centralizada na condução dos serviços prestados pelas unidades
filiadas:

6.14. Desta forma, resta comprovado o controle exercido pela fiscalizada
perante as unidades filiadas.

7. DO GRUPO MICROCAMP
Fl. 1758
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726576/2016-57

7.1. De acordo com a documentação apreendida na sede da fiscalizada, a qual
foi exaustivamente analisada, e também conforme o previamente exposto,
conclui-se que o GRUPO MICROCAMP opera da forma centralizada, sendo
que a MATRIZ é representada pela FISCALIZADA, e as filiais, a partir de
setembro de 2011, são as unidades representadas pelas pessoas jurídicas
especificadas Demonstrativo 1: Receitas efetivamente auferidas x declaradas à
RFB.

7.2. Como demonstrado nos tópicos anteriores, a fiscalizada exercia o controle
administrativo, econômico e financeiro de suas filiais, por meio dos diversos
relatórios gerados na sede da fiscalizada, das comunicações via e-mail, da
análise dos relatórios de fluxo de caixa e dos extratos bancários. Assim,
verificou-se que a fiscalizada é a matriz do GRUPO MICROCAMP, e as
unidades filiadas respondem prontamente ao controle exercido pela matriz.

7.3. O uso de unidades com CNPJs e contratos sociais distintos, comandados
pela fiscalizada, tinha por finalidade, além da significativa sonegação fiscal,
criar uma situação societária que possibilitasse à fiscalizada fugir da tributação
de seus impostos e contribuições pela sistemática do Lucro Real, imposta às
grandes empresas, conforme o art.246 do RIR/99.

7.4. A execução em detalhes e o espaçamento no tempo dos vários
procedimentos adotados pelo GRUPO MICROCAMP para criar uma grande
empresa pulverizada em unidades aparentemente estanques revela uma
construção jurídica e contábil minuciosa efetuada com a finalidade única de
dar credibilidade a práticas que individualmente poderiam não contrapor,
aparentemente, ao ordenamento jurídico, mas que, se analisadas em conjunto,
demonstram a tentativa da fiscalizada em se inserir indevidamente num
contexto societário diverso do que ocorria na realidade.

7.5. O caso em foco é complexo e composto de operações estruturadas em
sequência, vale dizer, de uma sequência de procedimentos em que cada um
corresponde a um tipo de ato ou deliberação societária ou negocial pensada e
encadeada a partir da coordenação central de uma matriz com a finalidade de
obter determinada vantagem ilícita. Neste caso, o uso de CNPJs independentes
só tem sentido para os seus sócios se os mesmos conseguirem captar
diretamente, ou por meio do uso de terceira empresa (fiscalizada), os recursos
não contabilizados e não tributados, ou seja, à margem da legalidade.

7.6. Na medida em que o uso destas filiais corresponde apenas a uma
pluralidade de meios para atingir um fim, é preciso indagar também, nas
operações em sequência, qual a origem do numerário que possibilitou a criação
das filiais e a quem é dado o retorno direto do investimento. A resposta a essa
pergunta é clara na análise dos documentos que foram apreendidos na sede da
fiscalizada, pois fica evidente que esta empresa é de fato o centro financeiro e
operacional do GRUPO MICROCAMP, e é utilizada pelos seus sócios
proprietários para coordenar o fluxo financeiro do grupo como um todo. É
Fl. 1759
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726576/2016-57

quem efetua todo o investimento em novas filiais e, posteriormente, capta os
valores não tributados resultante destas atividades em um caixa único que se
mistura para fazer o seu redirecionamento, procedendo à abertura de novas
filiais, aquisição de bens pessoais e para proveito da vida pessoal de seus
proprietários.

7.7. A visualização da realidade fática existente nas operações do GRUPO
MICROCAMP somente pode ser conhecida se as empresas forem examinadas
como um todo. Fatos concretos, existentes no mundo real, permitem concluir
que não existem 29 ou mais empresas independentes, mas apenas uma grande
empresa que se utilizou de simulação para deliberadamente reduzir os tributos
e contribuições que eram devidos sobre as atividades por elas desempenhadas.

7.8. A decomposição do GRUPO MICROCAMP em partes que não tem
nenhum sentido, supostamente desconectadas da existência da matriz da
empresa, excede manifestamente os direitos de liberdade de organização
empresarial pretendida pelo legislador comercial. Essa forma de organização
também se contrapõe frontalmente à legislação tributária federal e à legislação
penal, caracterizando conduta enquadrada como Crime Contra a Ordem
Tributária.

7.9. De fato, a construção minimamente arquitetada pelos proprietários do
GRUPO MICROCAMP, cuja execução encontra-se em andamento há mais de
10 (dez) anos, possibilitou uma omissão de receitas de R$ 98 milhões de reais,
considerando apenas o período setembro de 2011 a dezembro de 2012.

8. DO LUCRO ARBITRADO

8.1. A exigência para que a fiscalizada apure seus tributos e contribuições
utilizando a sistemática do LUCRO REAL é decorrente da previsão contida no
art. 14 da Lei n° 9.718, de 27/11/1998, com redação dada pela Lei
10.637/2012.

8.2. O lucro da fiscalizada foi arbitrado, tendo em vista que a mesma, obrigada
à tributação com base no lucro real, não mantém escrituração que permite a
efetiva aferição do lucro real.

8.3. Frise-se que a fiscalizada tampouco informou a movimentação financeira
das contas de sua titularidade, apesar de intimada a fazê-lo no período de
29/05/2015 até a lavratura do Termo de Verificação Fiscal, em 01/12/2016.

8.4. As bases de cálculo do IRPJ e da CSLL deverão ser apuradas em
conformidade com a sistemática do LUCRO ARBITRADO, seguindo os
mandamentos contidos na legislação tributária federal.

8.5. Tendo em vista que a fiscalização apurou a receita bruta da fiscalizada por
meio de seus controles internos e gerenciais, comprovados e fundamentados
em documentação hábil e idônea apreendida na sede da empresa, o lançamento
Fl. 1760
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726576/2016-57

far-se-á de acordo com o art.27 da Lei 9430/96, sendo o lucro arbitrado
tomando-se por base a receita bruta conhecida.

8.6. Conforme disposto nos artigos 15, 16 e 24 da Lei 9.249/95, os percentuais
a serem aplicados sobre a receita bruta conhecida proveniente da prestação de
serviços será de 38,4%.

8.7. Ressalte-se que a tributação também se deu com respaldo no §1o do artigo
24 da Lei 9.249/95, visto que não foi possível detectar se havia alguma receita
cujo percentual de presunção seria diferente do percentual aplicado à prestação
de serviços.

9. DOS MONTANTES TRIBUTÁVEIS

9.1. Na execução dos Mandados de Busca e Apreensão nos 18, 19 e 20,
realizados nas sedes das empresas ENNT COMÉRCIO SERVIÇOS E
PARTICIPAÇÕES e MC CURSOS E RECEBIMENTOS DE CHEQUES S/S
LTDA, foram coletadas diversas planilhas que demonstram o real faturamento
das unidades filiais e, consequentemente, os valores de receitas brutas
auferidas do conjunto matriz-filiais do GRUPO MICROCAMP deixados à
margem da tributação.

9.2. Referidos demonstrativos de faturamentos mensais foram corroborados
por procedimentos de auditoria fiscal, mediante o confronto direto com o
restante dos documentos apreendidos, em especial: demonstrativos de
fechamento mensais, relatórios de conciliação das contas das filiais, relatórios
de endividamento, extratos bancários da matriz e das unidades filiadas,
relatórios de fluxos de caixa. Referidos documentos foram juntados ao presente
processo administrativo fiscal.

9.3. No ANEXO 1, às fls.186/190, encontra-se especificado o faturamento
mensal de cada filial durante o período setembro/2011 a dezembro/2012.

9.4. As bases de cálculo, mensalmente consolidadas, para apuração do IRPJ e
demais contribuições CSLL, COFINS, PIS/PASEP, encontram-se abaixo
especificadas e correspondem ao faturamento global de todas as unidades,
conforme especificado no ANEXO 1:

Fl. 1761
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726576/2016-57

9.5. Desta forma, tributou-se de ofício o total de R$ 97.999.029,99, sendo
R$20.254.725,56 correspondente ao período setembro/2011 a dezembro/2011,
e R$77.744.304,43 correspondente ao período janeiro/2012 a dezembro/2012.

9.6. Cumpre esclarecer que os valores referentes aos períodos de apuração
janeiro/2011 a agosto/2011 encontram-se lançados de ofício no processo
administrativo 10830.727.419/2015-88, pois anteriormente a agosto de 2011 o
comando destas filiais era efetuado pela empresa CRC - CENTRAL DE
RECEBIMENTO DE CHEQUES S/S LTDA ME, CNPJ 08.831.108/0001-38,
cujos sócios eram o Sr. Eloy Tuffi, CPF: 507.066,088-87 e a Sra. Marlene Rito
Nicolau, CPF: 116.227.998-28.

10. DA QUALIFICAÇÃO DA PENALIDADE

10.1. Restou demonstrado o real papel da fiscalizada ENNT COMÉRCIO E
SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI como a matriz do GRUPO
MICROCAMP.

10.2. Seja administrando de forma centralizada as unidades filiais, por meio de
vários relatórios técnicos e financeiros, procedimentos de auditoria e
adequação das unidades, seja solvendo obrigações contraídas pelas filiais,
cobrando estas pelas "remessas" enviadas, impondo valores a serem
transferidos a este título; fica evidente que há uma estrutura MATRIZ-
FILIAIS.

Fl. 1762
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726576/2016-57

10.3. Desta forma, a inscrição das unidades filiais em CNPJs bases distintos da
matriz, procura dar uma aparente autonomia a estas e tem por objetivos: a)
transacionar receitas auferidas pelo grupo à margem da tributação, b) burlar os
controles exercidos pela Receita Federal do Brasil, c) restringir o alcance de
uma eventual fiscalização exercida pelo Fisco e d) blindar o grupo econômico
quanto às ações trabalhistas e recolhimento de contribuições previdenciárias.

10.4. Não fosse desta forma, o grupo MICROCAMP estaria obrigado a tributar
suas receitas sob a sistemática do LUCRO REAL, posto que o seu faturamento
é superior a R$48.000.000,00, o que impediria a sua opção pelo lucro
presumido. Isto acarretaria maior controle dos órgãos fiscalizatórios, que não
veriam uma série de empresas pretensamente independentes e sim um grupo de
empresas sob a óptica de matriz e filiais.

10.5. Assim, diante deste quadro, a fiscalizada incidiu nas ilicitudes
contempladas nos artigos 166, 167 e 187 do Código Civil, Lei 10.406/2002,
que tratam do NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO.

10.6. Fica evidente que os proprietários da fiscalizada sempre tiveram a
intenção de fraudar a fiscalização tributária federal, transfigurando a realidade
de suas unidades, dependentes administrativamente e economicamente, criando
uma situação simulada que pudesse ser oposta à Fazenda Pública e demais
órgãos regulatórios e fiscalizatórios.

10.7. Os proprietários da MICROCAMP excederam manifestamente os limites
impostos pelo objetivo econômico das transações societárias, utilizando-se de
má fé para concretizar seus intentos.

10.8. Como detalhado no curso da ação fiscal, a independência dessas filiais
nunca existiu de fato, sendo que estas são totalmente geridas, controladas e
rigidamente auditadas pela fiscalizada, sobrando pequena margem de decisões
para os diretores e gerentes das filiais, conforme é característico nesse tipo de
organização de empresas.

10.9. Também restou cabalmente demonstrado, por uma série de documentos
coligidos durante a presente ação fiscal, que os recursos financeiros,
denominados REMESSAS, que variavam entre 17% e 35% do faturamento de
cada uma das filiais, foram carreados para a conta 800650 do Banco Itaú
(agência 444) da empresa MC CURSOS E RECEBIMENTOS DE CHEQUES
S/S LTDA, que nada mais é do um braço da matriz ENNT COMÉRCIO
SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI.

10.10. Vale lembrar que, dos recursos creditados na conta 800650, mais de
34% era transferido para a conta 800790, agência 262 do Banco Itaú,
pertencente
à
fiscalizada
(ENNT
COMÉRCIO
SERVIÇOS
E
PARTICIPAÇÕES EIRELI), conta esta denominada PRESIDÊNCIA, utilizada
para gastos pessoais dos sócios, conforme demonstrou a análise de seu extrato
bancário.
Fl. 1763
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726576/2016-57

10.11. Desta forma, ficou comprovado que o centro de comando do GRUPO
EMPRESARIAL MICROCAMP é seu principal CNPJ formalizado, o qual
compõe a matriz do grupo, o CNPJ 11.423.288/0001-11 representado pela
fiscalizada - a empresa ENNT COMÉRCIO SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES
EIRELI.

10.12. Há dados suficientes para demonstrar que os Contratos Sociais e CNPJs
de filiais, opostos à Receita Federal como empresas autônomas, são
manifestações de vontade inverídicas, não representando outras empresas, mas
parte de uma organização integrada por seus fluxos financeiros e interesses
negociais.

10.13. Outrossim, não há documentos que demonstrem que os recursos
financeiros carreados das filiais para a matriz da Escola MICROCAMP
retornem em idênticos montantes para as filiais que os remeteram, o que
poderia indicar que seriam empresas independentes. Ao contrário, a análise da
movimentação financeira das filiais corrobora que o faturamento do grupo
Microcamp, carreado para contas bancárias da fiscalizada e da MC Cursos e
Recebimentos de Cheques, não retornou para as filiais, haja vista que estas
apresentaram movimentação financeira no montante de R$25.247.684,84 em
2012 (vide tabela a seguir), correspondente a apenas 1/3 (um terço) do
faturamento do grupo em 2012 que foi de R$77.744.304,43.
Fl. 1764
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726576/2016-57

10.14. Assim, ficou demonstrado que a empresa MC Cursos e Recebimento de
Cheques não atuava como empresa de cobrança de recursos de terceiros, pois
os recursos recebidos das filiais, na forma de depósitos em dinheiro e cheques
de clientes, não retornavam para estas. O objeto social não passou de
simulação para ocultar o real intuito de sua constituição, que era recolher as
"remessas", servindo ao propósito de retardar o conhecimento pelo Fisco das
receitas auferidas pelo grupo, já que é típico para empresas que atuam de forma
lícita nesse ramo de atividade apresentarem movimentação financeira bem
acima da receita tributável.

10.15. A fiscalizada, ENNT Comércio e Serviços, também não atuava como
holding, conforme disposto no contrato social, pois, em consulta aos registros
na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP), constatou-se que a
fiscalizada não detinha e não detém qualquer participação societária nas
unidades do grupo MICROCAMP. Na verdade, atuava como matriz da
MICROCAMP, com poder de direção sobre todas as unidades filiais.

10.16. Da complexa teia de operações societárias que resultou na criação
fictícia de unidades autônomas surge a motivação para a consecução desses
atos: essa sequência de práticas que, em tese, contraria os ordenamentos civil,
penal e tributário, foi minimamente erigida pelos proprietários da Escola
MICROCAMP, visando ocultar a verdadeira estrutura da empresa, seu
esquema de funcionamento e a pretendida sonegação fiscal.

10.17. A organização simulada construída pela fiscalizada passou despercebida
durante anos pela fiscalização federal, uma vez que a fiscalizada, por ter se
constituído na forma de CNPJs diversos, estava circunscrita a diversas
Delegacias da Receita Federal, e as unidades eram observadas como se fossem
empresas independentes.

10.18. Foi somente a atuação da área de inteligência da Receita Federal, em
associação com o Ministério Público Federal e com a Polícia Federal, que
possibilitou a visualização da empresa como um todo, com o consequente
descobrimento da simulação existente por detrás das formalidades legais.

10.19. Sendo um conjunto de unidades pequenas, o GRUPO MICROCAMP
não se sujeitou a procedimentos obrigatórios de auditoria independente e
publicidade de seus atos, o que contribuiu sobremaneira para a ocultação de
suas receitas e favoreceu a propagação da SONEGAÇÃO FISCAL para
volumes expressivos como decorrência de omissões de receitas, uma vez que
as filiais, em média, tributavam 25% das receitas auferidas.
Fl. 1765
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726576/2016-57

10.20. Os fatos ora narrados revelam a prática de sonegação fiscal sob o manto
de uma documentação pretensamente legal, com as seguintes características: (i)
deixa a realidade dos fatos oculta ao fisco federal, uma vez que, se os
documentos forem analisados individualmente e em período estanque no
tempo, possuem características lícitas, mas, se analisados em seu conjunto e
durante todo o tempo em que demoraram para ter seus fins implementados,
demonstram cabalmente sua ilicitude; (ii) estão eivados de simulação e fraude,
pois ocultam em seu cerne o seu real propósito; (iii) foram praticados com o
conhecimento de várias pessoas físicas e o fim específico de promover a
redução do recolhimento dos tributos federais

10.21. Em face do lançamento de ofício do IRPJ, da CSLL, do PIS e da
COFINS, cumpre aplicar a multa de ofício nos moldes do art. 44, da Lei n°
9.430/96, que impõe a cominação da multa no percentual de 150% nos casos
previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. A operação arquitetada de
transformar filiais em empresas independentes para fugir à apuração de
impostos e contribuições propiciou a criação de um grupo de empresas
artificial e foi engendrada com o evidente intuito de praticar a OMISSÃO DE
RECEITAS.

10.22. Os fatos arrolados nesse Relatório evidenciam a simulação de uma
complexa operação envolvendo uma matriz não formalizada com filiais
constituídas na forma de empresas supostamente independentes sediadas em
várias regiões no Brasil, com a finalidade de iludir o fisco, cujo único resultado
foi a redução ilícita dos tributos e contribuições devidos pela fiscalizada.

11. DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

11.1. No decorrer da Ação Fiscal levada a efeito, constatou-se a relação de
responsabilidade solidária dos seguintes contribuintes:

i. MC Cursos e Recebimento de Cheques S/S LTDA, CNPJ 11.693.962/0001-
90;
ii. Senhor Eloy Tuffi, CPF 507.066.088-87;
iii. Senhora Marlene Rito Nicolau, CPF 116.227.998-28;
iv. Senhora Eloyse Nathalia Nicolau Tuffi, CPF: 409.539.898-10.

11.2. A fiscalizada e a empresa MC CURSOS E RECEBIMENTO DE
CHEQUES S/S LTDA, CNPJ 11.693.962/0001-90, atuavam de forma conjunta
e coordenada na gerência do fluxo financeiro e administrativo do GRUPO
MICROCAMP, operando conjuntamente com todas as filiais na omissão de
receitas perpetrada por todo o grupo.

11.3. Dessa forma, de acordo com a previsão legal contida no inciso I do
art.124 do CTN, constata-se a SOLIDARIEDADE PASSIVA da empresa MC
CURSOS
E
RECEBIMENTO
DE
CHEQUES
S/S
LTDA,
CNPJ
11.693.962/0001-90, por todos os débitos fiscais constituídos ou a constituir
Fl. 1766
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726576/2016-57

em nome da fiscalizada, por estar caracterizado o interesse comum na situação
que constituí o fato gerador da obrigação tributária.

11.4. A Sra. Marlene Rito Nicolau, CPF 116.227.998-28, durante o período
setembro/2011 a dezembro/2012, foi a principal interessada nos resultados do
GRUPO EMPRESARIAL MICROCAMP, com estreita e direta ligação com
todas as suas operações, tendo funções de comando e preponderância de
decisões sobre todos os gerentes e diretores das filiais e demais funcionários
em geral.

11.5. Às fls.173/176, colacionou-se documentos que demonstram as vantagens
auferidas pela Sra. Marlene Rito Nicolau, inclusive com pagamentos de gastos
pessoais com recursos da conta 800650 (MC Cursos e Recebimentos de
Cheques S/S).

11.6. A Sra. Marlene Rito Nicolau e seu ex-cônjuge Sr. Eloy Tuffi, durante o
período fiscalizado, figuraram no quadro societário das 29 (vinte e nove) filiais
especificadas no Demonstrativo 1 e da empresa MC CURSOS E
RECEBIMENTO DE CHEQUES S/S LTDA. Esta condição permitiu a estas
pessoas auferirem vantagens ilícitas, decorrentes deste esquema de sonegação
fiscal.

11.7. A Sra. Eloyse Nathalia Nicolau Tuffi, CPF 409.539.898-10, titular da
fiscalizada, também auferiu vantagens indevidas. Filha do Sr. Eloy Tuffi e da
Sra. Marlene Nicolau Rito, cedeu o seu nome para figurar como titular da
fiscalizada e era beneficiada pelo esquema à medida que recebia valores
decorrentes das contas utilizadas pelo GRUPO MICROCAMP, conforme
documentos juntados às fls.177/178, coletados por amostragem, que
demonstram pagamentos de gastos pessoais com recursos da conta 800650
(MC Cursos e Recebimento de Cheques S/S).

11.8. Sendo assim, as pessoas físicas (a) Sr. Eloy Tuffi, CPF 507.066.088- 87,
(b) Sra. Marlene Nicolau Rito, CPF 116.227.998-28 e (c) Sra. Eloyse Nathalia
Nicolau Tuffi, CPF 409.539.898-10, possuem RESPONSABILIDADE
PESSOAL pelos créditos tributários constituídos ou a constituir tendo por
sujeito passivo a fiscalizada ENNT COMÉRCIO SERVIÇOS E
PARTICIPAÇÕES EIRELI, conforme disposto no art. 135 do CTN. Todos
praticaram atos com infração de lei que resultaram na redução dolosa dos
tributos e contribuições administrados pela Fazenda Pública.

Em decorrência das constatações feitas pela fiscalização, em 28/11/2016 foram
lavrados autos de infração, acompanhados dos respectivos demonstrativos de
responsáveis solidários, com os valores a seguir discriminados:

• Imposto de Renda Pessoa Jurídica, às fls.05/26, no valor de R$9.371.906,83,
mais juros e multa de 150%, no total de R$27.762.586,36;

Fl. 1767
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726576/2016-57

• Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, às fls.28/50, no valor
deR$2.822.372,04, mais juros e multa de 150%, no total de R$8.360.870,93;

• PIS, às fls.52/64, no valor de R$636.993,62, mais juros e multa de 150%, no
total de R$1.891.276,60; e

• COFINS, às fls.66/78, no valor de R$2.939.970,82, mais juros e multa de
150%, no total deR$ 8.728.970,19.

DAS IMPUGNAÇÕES

A contribuinte principal e os sujeitos passivos solidários apresentaram as
impugnações de fls.1074/1082, 1106/1114, 1120/1128, 1135/1183 e
1255/1302, expondo, em síntese, que:

1. Os contribuintes (i) MC CURSOS E RECEBIMENTOS DE CHEQUES S/S
LTDA, (ii) MARLENE RITO NICOLAU, sócia e administradora da sociedade
MC CURSOS E RECEBIMENTO DE CHEQUES S/S LTDA, e (iii) ELOYSE
NATHALIA NICOLAU TUFFI, representante da autuada ENNT e prestadora
de serviços à empresa MC CURSOS E RECEBIMENTO DE CHEQUES S/S
LTDA, alegam que:

1.1. A manutenção da rede de escolas de informática por intermédio de
empresas autônomas, juntamente com o sujeito principal da obrigação
tributária, possibilitou uma maior facilidade de administração, seja para a
apuração de resultados, o controle do caixa, a gestão operacional, dentre
outros. Tal fato não é vedado em lei, sendo, portanto, lícito e oponível ao
Fisco. Não aceitar esse procedimento implica em violação a preceito
constitucional.

1.2. A responsabilização dos ora recorrentes não tem fundamento legal. A
devedora de qualquer tributo é a empresa autuada, e a responsabilização só
pode ser transferida quando a autuada não puder arcar com o pagamento.

1.3. A transferência da responsabilidade só ocorre nos casos expressamente
previstos em lei, conforme o disposto nos artigos 134, 135 e 137 do CTN,
sendo que os recorrentes não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais.

Ademais, em que pese a previsão legal de solidariedade, esta não é aplicável,
por se tratar de responsabilidade pessoal.

1.4. O termo de responsabilidade tributária não atende ao disposto nos incisos I
e II, do art. 124 do CTN, pois não há relação entre os recorrentes e a obrigação
principal, tendo em vista que jamais participaram da sociedade, além da falta
de identificação da hipótese normativa aplicável.

2. A responsabilidade tributária do contribuinte ELOY TUFFI deve ser
afastada, eis que:
Fl. 1768
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-006.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726576/2016-57

2.1. O Fisco não especificou quais seriam as condutas praticadas com excesso
de poder, ou infração à lei;

2.2. Jamais foi sócio, diretor ou representante da empresa fiscalizada ENNT
COMÉRCIO SERVIÇO E PARTICIPAÇÃO - EIRELI;

2.3. Desde dezembro de 2013, não faz parte dos quadros societários da
empresa incluída no polo passivo como responsável solidária MC CURSOS E
RECEBIMENTOS DE CHEQUES S/S, bem como a empresa MC CURSOS
encontra-se em pleno funcionamento, logo, aplica-se ao presente as regras do
parágrafo único do artigo 1003 do Código Civil, no sentido que o sócio
retirante responde pelas obrigações até 2 anos após sua saída da sociedade;

2.4. Após a separação do casal formado pelo impugnante e Marlene Rito
Nicolau, no ano de 2011 (fls.1188/1192), a empresa MC CURSOS, e demais
unidades localizadas na Capital e Litoral, estão sendo administradas
exclusivamente pela sócia Marlene Rito Nicolau, conforme a declaração de
fls.1187, logo não se aplicam as regras previstas nos artigos 124, I, e 135, III
do CTN, eis que não houve nenhuma infração a lei ou ao contrato social
praticada pelo impugnante, bem como não existe no lançamento tributário uma
única passagem sobre o impugnante.

3. O lançamento é nulo por cerceamento do direito de defesa, em função de:

3.1. Ausência de acesso dos impugnantes ao trabalho investigativo da Receita
Federal, mencionado no termo de verificação fiscal;

3.2. Falta de análise das provas apresentadas pela contribuinte fiscalizada
durante o procedimento fiscalizatório;

3.3. Não foi oportunizado à empresa fiscalizada, ou ao impugnante,
manifestarem-se sobre os valores constante do auto de infração e relatório de
ação fiscal que serviram de base de cálculo para o arbitramento do lucro;

3.4. Ausência de individualização dos documentos apreendidos pela Polícia
Federal. Cabe destacar que a Polícia Federal e o Fisco apreenderam
documentos, computadores e depois objetos da fiscalizada, o que acarretou a
total desorganização das empresas e o desaparecimento de informações
necessárias para a defesa da autuada. É certo que os arquivos foram
digitalizados pelo Fisco e entregues à empresa, mas de forma desordenada,
tornando impossível de ser utilizada.

3.5. Foram trazidos ao processo fiscal, e serviram de base para a autuação,
documentos de outras 29 empresas, incluindo dados de movimentação
financeira e declarações fiscais, sem que tivesse sido instaurado o competente
procedimento fiscal contra as mesmas, o que acarreta a nulidade dos autos de
Fl. 1769
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-006.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726576/2016-57

infração, por descumprimento das formalidades relativas ao procedimento
fiscal.

4. Os autos de infração são improcedentes inocorrência de ato jurídico
simulado e pela aplicação indevida dos artigos 166, 167 e 187 do código civil,
ao invés do artigo 116, parágrafo único do CTN.

4.1. A constituição de diferentes empresas com uma mesma atividade, em
lugares distintos, não tem o condão de dissimular a ocorrência do fato gerador.
Referidas sociedades vão prestar serviços e obter renda, que serão fatos
geradores de diversos tributos e contribuições sociais. Também não muda a
natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária. Permite, sim, a
opção por modalidade de tributação menos gravosa, mas isto não é hipótese de
desconsideração do ato jurídico.

4.2. Nenhuma simulação ocorreu na espécie, pois a intenção da Autuada foi de
constituir uma rede de escolas de informática com administração isolada de
cada uma, visando uma melhor apuração de resultados, melhor administração e
uma futura rede de franquias. E os atos praticados foram de conformidade com
sua intenção e na forma da lei.

4.3. Cada empresa constitui uma escola autônoma, com administração própria,
empregados registrados, apuração de resultado diferenciado, declarações de
impostos autônomas, situados em imóveis alugados, devidamente ocupados,
como movimento de pessoas, ministração de aulas, material pedagógico e
demais condições de empresa autônoma.

4.4. A constituição de diversas empresas com administração própria, pessoal
próprio, ônus de compra de material escolar diferenciado, atividades
constituídas para uma modelagem de venda de franquias, não se assemelham
jamais a um grupo de filiais.

5. Em face da ausência de dolo, fraude ou simulação, bem como pelo fato dos
tributos terem sido pagos nas datas previstas em lei, desapareceu o direito de
constituir o crédito tributário em relação aos meses anteriores a
dezembro/2011, eis que atingido pela decadência.

6. A multa qualificada não pode prosperar, pelo fato de que a estrutura
empresarial não configura ato simulado, e porque a eventual ofensa a
dispositivos do Código Civil não poderia ensejar a sua desconsideração, que só
ocorreria nas hipóteses do parágrafo único do artigo 116 do CTN, ou seja,
quando praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador
do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária.
Uma vez que o Fisco não comprovou o dolo, a impugnante requer a exclusão
da multa de 150%, aplicando-se a multa de 75%.

7. Houve erro da determinação da base de cálculo, pela ausência de separação
das receitas de prestação de serviço e das receitas da venda.
Fl. 1770
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-006.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726576/2016-57

7.1. Embora conheça o faturamento de cada atividade desempenhada pela
fiscalizada, e pelas empresas tidas como filiais, ainda assim o Fisco arbitrou o
lucro pela alíquota mais elevada, considerando toda a receita bruta conhecida
como oriunda de prestação de serviço, em clara afronta ao parágrafo único do
art. 537 do RIR/99;

7.2. O processo deve ser convertido em diligência para apurar o quantum
devido com base no lucro presumido, e não no lucro arbitrado, determinar
todas as receitas das unidades, e separar as receitas de prestação de serviços
(tributadas a 32% do faturamento) e as receitas de vendas de livros e materiais
didáticos (tributadas a 8% do faturamento).

8. Ocorreu erro da eleição da base de cálculo, em função da inexistência de
prova da receita auferida. Ao desprezar a contabilidade e utilizar-se tão
somente de relatório gerencial para encontrar a base de cálculo dos tributos,
que se trata de controle interno e pode estar equivocado ou ser manipulado, o
Fisco utilizou de indícios.

8.1. O lançamento tributário deve ser retificado para incluir como base de
cálculo os valores tido pela fiscalização como efetivamente remetidos pelas
empresas denominadas de filiais para a fiscalizada, retratado no item 43 do
“Termo de Verificação Fiscal”, como o total movimentado nas conta correntes
durante os anos-calendário de 2011 e 2012.

9. Houve ilegalidade na determinação do regime de apuração, em decorrência
da opção pelo Lucro Presumido e a Impossibilidade de Arbitramento: o Fisco
tinha conhecimento da suposta receita omitida (movimentação financeira), pois
todos os documentos lhes foram franqueados, logo, uma vez que a fiscalizada é
optante pelo lucro presumido, o arbitramento só se justificaria se houvesse
ultrapassado o teto, o que não ocorreu (item 43 - Movimentação financeira,
2011 de R$1.347.340,83 e 2012 de R$30.441.297,74), ou se a fiscalização
desconhecesse por completo a receita omita, o que também não é o caso.

9.1. O termo de verificação fiscal demonstra que foi apresentada a escrituração
contábil. Para dizer que a mesma não está de acordo com as regras fiscais e
contábeis, o Fisco deveria tê-la confrontado com os extratos bancários, mas
não o fez, o que demonstra a ilegalidade do arbitramento do lucro, e a
consequente nulidade da autuação.

10. Os autos de infração são improcedentes devido à imprecisão e falibilidade
dos documentos utilizados para determinação do faturamento e à falta de
qualquer outro elemento que corrobore os valores apurados.

10.1. O Fisco utilizou, como base para a autuação, tabelas elaboradas pela área
comercial das escolas, desprovidas de qualquer rigor contábil, nas quais
constam valores a título de faturamento.

Fl. 1771
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-006.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726576/2016-57

10.2. Analisando os documentos tomados como base para determinação do
faturamento (Anexo 3 do presente processo), vê-se que logo abaixo da linha
"Faturamento" vem a linha "Inadimplência", na qual consta que valores
substanciais do suposto faturamento não foram efetivamente recebidos e,
portanto, não poderiam compor a base de cálculo do imposto de renda e da
CSLL.

10.3. O faturamento apurado foi de aproximadamente R$ 98 milhões nos dois
anos. A movimentação financeira das escolas totalizou cerca de R$ 25 milhões
(parágrafo 177 do relatório fiscal). A movimentação da autuada ENNT foi de
R$ 26 milhões (parágrafo 19 do Relatório) dos quais aproximadamente R$ 6
milhões vieram de contas da MC Cursos (parágrafo 74 do Relatório) e a
movimentação financeira da MC Cursos totalizou R$ 23 milhões. Ora, a soma
desses valores totaliza R$ 68 milhões (25+26-6+23=68). Isto só para
argumentar já que esta movimentação inclui grande parte de valores
duplicados, transferências entre contas, aplicações e resgates, cheques
devolvidos mais de uma vez, dentre outros lançamentos. Mesmo assim, não se
atingem os R$ 98 milhões.

10.4. Ademais, uma vez que as provas da sonegação imputada à fiscalizada e
ao responsável solidário são folhas de papel sem assinatura ou carimbo, não
tendo o Fisco confrontado tais projeções com o faturamento efetivamente
auferido, disponível em conta bancária, deve ser cancelado o tópico do auto de
infração que acusa o impugnante de ter praticado sonegação.

11. Houve o indevido arbitramento do lucro, já que a soma dos faturamentos
das empresas não as obrigaria à apuração do Lucro Real.

11.1. Conforme o artigo 13 da Lei 9718/98, com a redação dada pela Lei
10637/2002, para estabelecer que a fiscalizada estaria obrigada à apuração do
imposto de renda pelo Lucro Real no ano calendário de 2011, o Fisco deveria
ter demonstrado que, no ano calendário de 2010, o faturamento da empresa
teria excedido o limite de R$ 48.000.000,00, o que não foi feito.

12. Requer a conversão em diligencia para exclusão da base de cálculo do PIS
e Cofins das receitas com vendas de livros, tributadas à alíquota zero.

13. Os impostos pagos devem ser abatidos dos valores cobrados por meio dos
autos de infração, cabendo ao Fisco o fazer, por ser o procedimento correto e
por economia processual, não deixando que tal apuração se faça no âmbito do
recurso administrativo.

Portanto, a impugnante requer a conversão em diligência para apuração e
compensação dos impostos anteriormente pagos pelas empresas que
compuserem a receita considerada.

14. Protesta pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos.

Fl. 1772
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-006.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726576/2016-57

15. A fiscalizada requer que todas as notificações, intimações e demais
correspondências sejam enviadas para a sede da empresa, na Av. Rebouças n°
2511, São Paulo/SP, CEP 05401-300.
É o relatório.
Analisando as impugnações apresentadas a Delegacia de Julgamento julgou
improcedentes as impugnações e manteve o auto de infração na íntegra. A decisão de piso
recebeu a seguinte ementa:

CONSTITUIÇÃO
SIMULADA
DE
PESSOAS
JURÍDICAS
PARA
OCULTAR FILIAIS - ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA - EMPRESA
ÚNICA - LUCRO ARBITRADO - RECEITA BRUTA CONHECIDA -
DEMONSTRATIVOS
GERENCIAIS
APREENDIDOS
-
INDÍCIOS
CONCORDANTES E CONVERGENTES – MULTA QUALIFICADA -
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
DE
SÓCIOS
-
ADMINISTRADORES.
Uma vez demonstrado que houve constituição simulada de pessoas jurídicas
para ocultar a existência de filiais, administradas de forma centralizada pela
matriz, correta é a tributação conjunta das diversas unidades. Arbitramento do
lucro realizado por ter se revelado a escrituração mantida pelo contribuinte
imprestável para a apuração dos tributos, quer sob a sistemática do lucro
presumido, quer sob a do lucro real; por não se prestar a escrituração a
identificar a efetiva movimentação financeira do contribuinte, com observância
do princípio da entidade; por superação do limite permitido para a opção pelo
lucro presumido. Legítima a apuração da receita bruta a partir de detalhados
demonstrativos gerenciais apreendidos na sede do contribuinte, confirmados
por farta prova documental que consubstancia indícios concordantes e
convergentes. É cabível a aplicação de multa qualificada (150%), quando
demonstrado que as infrações foram praticadas com sonegação, fraude e
conluio. São responsáveis pelos créditos tributários lançados, com base no art.
135, III, do CTN, os sócios-administradores que comprovadamente atuaram na
prática das infrações tributárias apuradas, como se dá na assinatura de contratos
sociais pertinentes a pessoas jurídicas constituídas por simulação, e que,
ademais, auferiram benefícios econômicos decorrentes dessas infrações.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 30/09/2011, 31/10/2011, 30/11/2011, 31/12/2011,
31/01/2012, 28/02/2012, 31/03/2012, 30/04/2012, 31/05/2012, 30/06/2012,
31/07/2012, 31/08/2012, 30/09/2012, 31/10/2012, 30/11/2012, 31/12/2012
AUTO REFLEXO
Quanto à impugnação de auto de infração lavrado como reflexo de fatos
apurados para o lançamento do IRPJ, são aplicáveis as mesmas razões que
deram fundamento à decisão acerca da impugnação a este, quando não houver
alegação específica no tocante ao auto reflexo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
Fl. 1773
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-006.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726576/2016-57

SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 30/09/2011, 31/10/2011, 30/11/2011, 31/12/2011,
31/01/2012, 28/02/2012, 31/03/2012, 30/04/2012, 31/05/2012, 30/06/2012,
31/07/2012, 31/08/2012, 30/09/2012, 31/10/2012, 30/11/2012, 31/12/2012
DECADÊNCIA - AUTO REFLEXO
Uma vez demonstrada a prática de infrações com dolo, fraude ou simulação, a
contagem do prazo decadencial segue a regra inscrita no art. 173, I, do CTN.
Quanto à impugnação de auto de infração lavrado como reflexo de fatos
apurados para o lançamento do IRPJ, são aplicáveis as mesmas razões que
deram fundamento à decisão acerca da impugnação a este, quando não houver
alegação específica no tocante ao auto reflexo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/09/2011, 31/10/2011, 30/11/2011, 31/12/2011,
31/01/2012, 28/02/2012, 31/03/2012, 30/04/2012, 31/05/2012, 30/06/2012,
31/07/2012, 31/08/2012, 30/09/2012, 31/10/2012, 30/11/2012, 31/12/2012
DECADÊNCIA - AUTO REFLEXO
Uma vez demonstrada a prática de infrações com dolo, fraude ou simulação, a
contagem do prazo decadencial segue a regra inscrita no art. 173, I, do CTN.
Quanto à impugnação de auto de infração lavrado como reflexo de fatos
apurados para o lançamento do IRPJ, são aplicáveis as mesmas razões que
deram fundamento à decisão acerca da impugnação a este, quando não houver
alegação específica no tocante ao auto reflexo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/09/2011, 31/10/2011, 30/11/2011, 31/12/2011,
31/01/2012, 28/02/2012, 31/03/2012, 30/04/2012, 31/05/2012, 30/06/2012,
31/07/2012, 31/08/2012, 30/09/2012, 31/10/2012, 30/11/2012, 31/12/2012
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL
E TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
O mandado de procedimento fiscal e o termo de distribuição de procedimento
fiscal são meros instrumentos internos de planejamento e controle das
atividades de auditoria fiscal e eventuais irregularidades em sua emissão ou sua
prorrogação não acarretam a nulidade do lançamento, posto que não interferem
na competência da autoridade fiscal para proceder ações fiscais ou constituir
créditos tributários, que é instituída por lei. Na presente situação, verifica-se a
plena observância dos pressupostos legais.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUESITOS. PEDIDO NÃO
FORMULADO.
Considera-se não formulado o pedido de diligências, diante da ausência de
formulação de quesitos.
JUNTADA DE PROVAS. PRECLUSÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
Fl. 1774
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-006.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726576/2016-57

demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; refira-se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
INTIMAÇÃO. REGRAS DEFINIDAS NA LEGISLAÇÃO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, a intimação do sujeito passivo
pode ser feita sob qualquer das formas previstas nos incisos I, II e III do artigo
23 do Decreto no 70.235/1972, sem ordem de preferência, ou ainda por edital.

Cientificados do acórdão da impugnação foram apresentados Recursos
Voluntários por parte de:

a) Responsável Solidário Eloy Tuffi (fls. 1481/1511) – onde apenas repete os
argumentos da impugnação acrescentando trechos da decisão recorrida;
b) Responsável Solidário - MC Cursos e Recebimentos de Cheques LTDA (fls.
1516/1535) – onde apenas repete os argumentos da impugnação no entanto,
inovando em argumentos relativos à necessidade de redução da multa
agravada (in dubio pro reo) e decadência do direito de lançar;
c) Autuada ENTT Comércio de Serviços e Participações EIRELI (fls.
1533/1596) – onde repete os argumentos de impugnação e acrescenta duas
preliminares de nulidade;
d) Responsável Solidário Marlene Rito Nicolau (fls. 1624/1633) – onde apenas
repete os argumentos da impugnação, e;
e) Eloyse Nathalia Nicolau Tuffi (fls. 1641/1650) – onde apenas repete os
argumentos da impugnação.

Às fls. 1672/1702 constam a Resolução n. 1401-000.592 de 15 de agosto de 2018
quando esta TO converteu o presente processo em diligência. Naquela oportunidade esses foram
os fundamentos que justificaram a conversão:

Por isso, para a conclusão da análise do presente caso, necessário se faz uma melhor
explicação cerca dos seguintes pontos:
1) Valores dos tributos pagos por todas as empresas envolvidas no presente auto de
infração.
Quanto a este ponto verificamos que o próprio Termo de Verificação Fiscal informa que
existem pagamentos relativos aos tributos objeto da autuação (IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS) realizados pelas empresas que foram englobadas nesta autuação. No entanto o
Fl. 1775
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1401-006.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726576/2016-57

mesmo termo não realizou a demonstração de todos os valores pagos, apenas informou
que estes poderiam ser deduzidos posteriormente da autuação.
Temos, então, que se faz necessário a quantificação de todos os valores pagos pelas
empresas a fim de que se possa, acaso mantida a autuação, determinar a dedução dos
valores já pagos relativos aos mesmos tributos.
2) Valores de PIS e COFINS relativos a faturamento decorrente da venda de livros.
Com relação a este ponto os recorrentes informam que o valor da possível omissão de
receitas foi lançado integralmente para a tributação do PIS e COFINS sem que tenham
sido deduzidos os valores relativos às vendas de livros que estariam sujeitas à alíquota
zero.
Desta forma faz-se necessário esclarecer se, na apuração dos valores das omissões
imputadas constam os valores de faturamento relativos à venda de livros e, também se é
possível obter o valor do faturamento derivado exclusivamente da venda de livros, para
possibilitar a exclusão dos valores.

Por sua vez, a referida diligência assim determinou:

Assim, diante da necessidade de maiores esclarecimentos e informações para bem
realizarmos a análise do presente processo, proponho converter o presente processo em
diligência a fim de que o processo retorne à Delegacia de Origem para que sejam
adotadas as seguintes providências:
1) Intimar a empresa a apresentar os DARFs dos recolhimentos realizados a título de
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS de todas as empresas cujo faturamento foi incluído na
autuação;
2) Intimar a empresa a apresentar planilha demonstrativa do faturamento de todas as
empresa que seja relativo à venda de livros sujeito à alíquota zero de PIS e COFINS;
3) Elaborar demonstrativo, totalizado por mês, dos valores dos pagamentos de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS de todas as empresas englobadas na autuação a partir das
informações apresentadas pela empresa e também do que puder ser obtido dos sistemas
de controle de pagamentos da RFB;
4) Elaborar, se for possível, a partir das informações apresentadas pela empresa e dos
documentos acostados ao processo, demonstrativo totalizado mensalmente das receitas
relativas à venda de livros que esteja sujeita à alíquota zero de PIS e COFINS;
5) Apresentar relatório com suas considerações acerca dos documentos apresentados e
dos demonstrativos apresentados.
6) Intimar a empresa do resultado da diligência, abrindo-lhe prazo para manifestação de
30 (trinta) dias acerca do resultado da diligência.

O Relatório de Diligência (1724/1733) relata que intimou o contribuinte por 2
vezes, bem como deferiu prorrogação de prazo solicitada mas, após quase 5 meses de início da
diligência, nada foi apresentado pela autuada.
Fl. 1776
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1401-006.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726576/2016-57

Mesmo assim, procedeu à análise dos pagamentos realizados pelas filiais nos
sistemas da RFB e os valores identificados foram alocados mensalmente:

Fl. 1777
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1401-006.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726576/2016-57

Quanto à alegação de que parte do faturamento seria decorrente da venda de livros
sujeitas à alíquota zero de PIS/COFINS, conforme pesquisas efetuadas no SPED – Nfe não
foram detectadas quaisquer informações referentes aos períodos de apuração e filiais constantes
da diligência.
A Autuada foi intimada do Relatório de Diligência (fl. 1736) e sobre ele não se
manifestou.
Os responsáveis solidários não foram intimados do resultado vez que apenas a
Autuada defendeu tais fundamentos e requereu diligência nesse sentido.
É o relatório do essencial.

Voto
Fl. 1778
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1401-006.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726576/2016-57

Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Os recursos são tempestivos e preenchem os requisitos legais, assim deles tomo
conhecimento.
Inicialmente, para facilitar o entendimento deste voto, passo a descrever, em breve
resumo, os fatos que geraram a autuação objeto deste processo:
- Após realização de ação conjunta da Receita Federal, Polícia Federal e
MInistério Público, foram realizados mandados de busca e apreensão no autuado e nas diversas
empresas que compunham o grupo empresarial Microcamp.
- Constatou-se, dos documentos apresentados que as empresas, juridicamente
funcionavam como independentes do grupo e que possuíam faturamento separado, mas eram de
fato filiais do grupo comandado pela ENNT e funcionavam a partir das ordens e controle rígido
deste.
- Foi demonstrado pelos documentos apresentados, que eram definidos e cobrados
os valores de receitas e despesas e a diferença era integralmente repassada à ENNT. O controle
do recebimento de cheques era feito pela MC RECEBIMENTO DE CHEQUES e os valores
totais recebidos eram administrados em conjunto, verificando-se, inclusive, a apreensão de
talonários de cheques das filiais em brando na sede da ENNT.
- A comparação farta destes fatos é demonstrada pela existência de programas de
controle e gerenciamento das filiais, onde todos os valores de receitas e despesas eram
controlados e cobrados das mesmas. Verificou-se, inclusive, em congresso na Microcamp a
existência de um planejamento geral do grupo com a avaliação da evolução das receitas,
despesas e lucratividade dos anos de 2010 a 2012.
- Desta forma, os aparentes contratos firmados entre a ENNT e as outras empresas
serviam apenas para encobrir a existência de um grupo empresarial com comando único e
centralização de caixa, haja vista que as demais empresas não possuíam autonomia gerencial e
administrativa para operar e, mais ainda, que a origem de todos os valores utilizados na
montagem das demais empresas foi aplicado por meio do caixa da própria ENNT.
- Assim, a partir dos próprios registros de receitas obtidos dos relatórios
gerenciais de controle, confirmados com a movimentação bancária obtida nos extratos, foi
apurado o faturamento global do grupo e realizado o arbitramento pela não existência de
escrituração integral das receitas, custos e despesas que possibilitassem a apuração na sistemática
do lucro real.
Assim, apresentada em resumo a situação demonstrada no Termo de Verificação
Fiscal e dos documentos comprobatórios, passemos a analisar os pontos de discordância
apresentados pelo autuado e pelos responsáveis solidários.
Fl. 1779
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1401-006.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726576/2016-57

Tendo em vista que na sua grande maioria os recursos apenas repetem e
reafirmam argumentos já apresentados em sede de Impugnação, inicio a análise pelas
preliminares de nulidade apresentadas pela ENNT.

Recurso da ENNT
Defende a Recorrente a nulidade do lançamento em razão de alegado cerceamento
do direito de defesa. Aduz em seu Recurso (trechos de citação):

Fl. 1780
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1401-006.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726576/2016-57

E conclui:

Fl. 1781
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1401-006.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726576/2016-57

Entendo não assistir razão à Recorrente quanto às duas preliminares. A primeira
basicamente é uma repetição da que foi alegada na impugnação. A segunda é, em verdade, uma
arguição de nulidade por falta de enfrentamento da DRJ da segunda preliminar de nulidade
arguida em impugnação.
Quanto à primeira preliminar a DRJ analisou de forma absolutamente adequada a
questão:

Inicialmente, cabe observar que improcede a alegação de cerceamento de defesa por
falta de individualização dos documentos apreendidos por parte da Polícia Federal, uma
vez que os elementos apreendidos estão indicados no “Auto Circunstanciado de Busca e
Arrecadação” de fls.632/644. Evidentemente, não se pode pretender que, no momento
da apreensão, seja feita descrição minuciosa de cada documento apreendido, pois a
análise desses elementos é feita posteriormente. De resto, a contribuinte teve acesso a
todos os elementos de prova que conduziram à lavratura dos autos de infração de que
trata o presente processo administrativo, de modo que não há que se falar em
cerceamento ao direito de defesa.
A contribuinte também sustenta haver cerceamento ao direito de defesa pelo fato de que
a autoridade autuante não fraqueou a ele acesso aos documentos que instruíram os
trabalhos investigativos da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Contudo, a
impugnante não cita concretamente nenhum elemento de convicção que tenha sido
utilizado pela autoridade autuante para a comprovação das infrações tributárias que
deram ensejo à lavratura dos autos de infração de que trata o presente processo
administrativo.
Ressalte-se ser descabida a pretensão da contribuinte de ter acesso a todo o trabalho de
inteligência procedido pelo Setor de Pesquisa e Investigação da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal. Conforme
assevera a própria autoridade autuante, deve ser respeitado o sigilo a que estão
submetidos alguns desses elementos, que eventualmente sequer dizem respeito à
contribuinte. Ademais, os elementos de prova colhidos no curso dos trabalhos
investigativos utilizados na comprovação das infrações tributárias apuradas estão
devidamente descritos pela autoridade autuante no “Termo de Verificação Fiscal” e
juntados aos autos, razão pela qual não procede a alegação de cerceamento ao direito de
defesa.

Ao contrário do que defende a Recorrente, nenhum ponto de tal fundamentação
confirmaria a nulidade, pelo contrário. Restou claro que existem nos autos toda a identificação e
documentos usados para elaboração do TVF, podendo o contribuinte ter acesso a eles a qualquer
momento.
Por sua vez, quanto à segunda preliminar, falta com a verdade a Recorrente ao
afirmar que a matéria não foi enfrentada pela DRJ. Pois bem, reproduzo a parte do voto que
enfrentou os argumentos:

Fl. 1782
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1401-006.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726576/2016-57

Fl. 1783
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1401-006.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726576/2016-57

Vê-se, portanto, que inexistiu a alegada omissão da DRJ. No mais a Recorrente
apenas reitera e reafirma a preliminar de nulidade do lançamento.
Face ao exposto, adoto a decisão da DRJ acrescida dos argumentos aqui expostos
e deixo de acolher as preliminares arguídas.
No que se refere ao argumento da necessidade de se compensarem os tributos
recolhidos pelas filiais, em que pese no Recurso tais argumentos terem sido apenas repetidos, o
fato é que esta TO às fls. 1672/1702 converteu o presente processo em diligência nos termos da
Resolução n. 1401-000.592.
Por sua vez, o Relatório de Diligência identificou e detalhou todos os pagamentos
confirmados pelo sistema da RFB (vez que o contribuinte nada apresentou apesar de intimado).
Assim, neste ponto, entendo que deva ser dado provimento ao Recurso da ENNT
e devem ser abatidos do lançamento os pagamentos indicados no referido relatório, que acato
integralmente.
No mais, as demais razões recursais tanto da ENNT quanto dos demais
responsáveis solidários são basicamente repetições dos argumentos de impugnação cujos
argumentos foram detalhadamente apreciadas pelo julgador a quo.
Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3o do
Art. 57 do Regimento Interno do CARF:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Fl. 1784
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1401-006.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726576/2016-57

Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida:

(início da transcrição da decisão da DRJ)

Voto
Conforme o despacho de encaminhamento de fls.1393, as impugnações
apresentadas por ENNT, MC CURSOS, Eloy Tuffi, Marlene Rito Nicolau e Eloyse Nathalia
Nicolau Tuffi são tempestivas, razão pela qual delas conheço.
Conforme esclarece a autoridade autuante já no início do “Termo de Verificação
Fiscal”, às fls.81/85, a fiscalização se desenvolveu no bojo da chamada Operação
“AVARITIA”, tratando-se de ação conjunta envolvendo a Receita Federal, a Polícia Federal e o
Ministério Público Federal, inclusive amparados por medidas obtidas junto à Justiça Federal.
Nesse contexto, grande parte das provas obtidas foram colhidas no cumprimento
de diversos Mandados de Busca e Apreensão, inclusive na sede da ENNT.
Inicialmente, cabe observar que improcede a alegação de cerceamento de defesa
por falta de individualização dos documentos apreendidos por parte da Polícia Federal, uma
vez que os elementos apreendidos estão indicados no “Auto Circunstanciado de Busca e
Arrecadação” de fls.632/644. Evidentemente, não se pode pretender que, no momento da
apreensão, seja feita descrição minuciosa de cada documento apreendido, pois a análise desses
elementos é feita posteriormente. De resto, a contribuinte teve acesso a todos os elementos de
prova que conduziram à lavratura dos autos de infração de que trata o presente processo
administrativo, de modo que não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa.
A contribuinte também sustenta haver cerceamento ao direito de defesa pelo fato
de que a autoridade autuante não fraqueou a ele acesso aos documentos que instruíram os
trabalhos investigativos da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Contudo, a impugnante não
cita concretamente nenhum elemento de convicção que tenha sido utilizado pela autoridade
autuante para a comprovação das infrações tributárias que deram ensejo à lavratura dos autos
de infração de que trata o presente processo administrativo.
Ressalte-se ser descabida a pretensão da contribuinte de ter acesso a todo o
trabalho de inteligência procedido pelo Setor de Pesquisa e Investigação da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal. Conforme
assevera a própria autoridade autuante, deve ser respeitado o sigilo a que estão submetidos
alguns desses elementos, que eventualmente sequer dizem respeito à contribuinte. Ademais, os
elementos de prova colhidos no curso dos trabalhos investigativos utilizados na comprovação
das infrações tributárias apuradas estão devidamente descritos pela autoridade autuante no
“Termo de Verificação Fiscal” e juntados aos autos, razão pela qual não procede a alegação de
cerceamento ao direito de defesa.
Fl. 1785
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1401-006.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726576/2016-57

A ENNT alega que nenhuma simulação ocorreu no caso em tela, pois a intenção
da impugnante foi constituir uma rede de escolas de informática com administração isolada de
cada uma, visando uma melhor apuração de resultados, melhor administração e uma futura
rede de franquias, na forma da lei.
Os argumentos, quando confrontados às provas dos autos, não convencem.
Conforme será avaliado mais detidamente em seguida, a forma de atuação e de
organização das unidades integrantes do grupo MICROCAMP fere de morte o princípio
contábil da entidade, estando devidamente caracterizada nos autos a prática reiterada de
simulações na atuação de unidades, dotadas de personalidade jurídica formal, mas sem
qualquer autonomia gerencial ou patrimonial. Tal como relatado pela autoridade autuante, a
vestimenta jurídica atribuída pelos sócios às unidades do grupo MICROCAMP não corresponde
à realidade, que consiste na atuação como uma empresa única, com gestão centralizada.
Antes, porém, de avaliar os aspectos fáticos apurados, convém tecer algumas
considerações sobre os requisitos e controles necessários à concentração em uma única
empresa de gastos pertinentes a várias empresas integrantes de um grupo econômico, de modo a
constituir um departamento de apoio administrativo centralizado, com posterior rateio de custos
e despesas administrativas comuns entre as empresas. Essas observações são úteis para
constatar que as práticas adotadas pela ENNT e, de resto, por todas as outras unidades do
grupo MICROCAMP, estão em desacordo com princípios básicos de administração
compartilhada entre empresas.
Quanto ao IRPJ e à CSLL, há que se avaliar se despesas administrativas
contratadas por determinada pessoa jurídica centralizadora podem ser consideradas despesas
operacionais dedutíveis por outras unidades econômicas descentralizadas, personificadas
juridicamente, participantes do mesmo grupo empresarial, isso em função de rateio concertado
entre as partes.
Nesse sentido, deve ser observado o disposto no art. 299 do RIR/99, que
denomina de operacionais as despesas necessárias à atividade da empresa e à manutenção da
respectiva fonte produtora. Desse modo, são necessárias as despesas pagas ou incorridas para a
realização das transações ou operações usuais exigidas pela atividade da empresa.
Já o art. 251 do RIR/99 impõe que a pessoa jurídica deve manter escrituração
com observância das leis comerciais e fiscais. Esta deve abranger todas as operações da
empresa, os resultados apurados em suas atividades no território nacional e no exterior. Além
disso, o postulado da “entidade contábil” afirma a autonomia patrimonial e a necessidade da
diferenciação de um patrimônio particular no universo dos patrimônios existentes,
independentemente de pertencer a uma pessoa, a um conjunto de pessoas, a uma sociedade ou a
instituição de qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins lucrativos.
Nesta acepção, o patrimônio não se confunde com aquele de seus sócios ou
proprietários, no caso de sociedade ou instituição.
De outro lado, deve-se reconhecer que o direito ao livre exercício da atividade
empresarial, aliado também à globalização da economia verificada nas últimas décadas, levou à
situação de que, em muitos grupos econômicos, diversos departamentos de áreas consideradas
Fl. 1786
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1401-006.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726576/2016-57

“meio” (administração, contabilidade, jurídico etc), por questões de logística e de
racionalização econômica, têm sua estrutura concentrada em uma única empresa, sendo que,
posteriormente, as despesas mensais com a manutenção de tais departamentos são rateadas
entre todas as empresas do grupo beneficiárias dos serviços centralizados.
É certo que toda empresa pode ter um planejamento que vise à consecução de
seus objetivos, com custos mais baixos e produtividade maximizada. Entretanto, tal
planejamento não pode colidir com a legislação fiscal (a esse respeito, ver o comando do art.
123 do CTN).
Destaque-se ainda o Parecer Normativo da Coordenação do Sistema de
Tributação no 347/1970 (DOU de 29/10/1970), que conclui que a forma de escriturar as
operações é de livre escolha do contribuinte, porém, desde que dentro dos princípios técnicos
ditados pela Contabilidade.
Assim, a forma de rateio de despesas administrativas pode, em tese, ficar a
critério do contribuinte, desde que tais operações estejam de acordo com as normas e padrões
de contabilidade geralmente aceitos ou que não levem a um resultado diferente do legítimo,
assim como devem permitir a suficiente clareza e segurança para a verificação e os controles
por parte da autoridade fiscal.
De todo o exposto, infere-se que a agregação de despesas operacionais
incorridas por diversas empresas, entidades autônomas componentes de um mesmo grupo,
relacionadas a departamentos de apoio administrativos concentrados, envolve, necessariamente,
um revestimento (combinado) de clareza, razoabilidade, formalidade, assentamento contábil e
legalidade fiscal a ser conferido a toda a operação concentrada.
Sendo assim, no que tange ao IRPJ e à CSLL, despesas administrativas rateadas
são dedutíveis se:
a) comprovadamente corresponderem a bens e serviços recebidos e efetivamente
pagos;
b) forem necessárias, usuais e normais nas atividades das empresas;
c) o rateio se der através de critérios razoáveis e objetivos, previamente
ajustados, devidamente formalizados por instrumento firmado entre os intervenientes;
d) o critério de rateio estiver de acordo com o efetivo gasto de cada empresa e
com o preço global pago pelos bens e serviços, em observância aos princípios técnicos ditados
pela Contabilidade;
e) a empresa centralizadora da operação de aquisição de bens e serviços
aproprie como despesa tão-somente a parcela que lhe cabe de acordo com o critério de rateio,
assim como devem proceder de forma idêntica as empresas descentralizadas beneficiárias dos
bens e serviços, e contabilize as parcelas a serem ressarcidas como direitos de créditos a
recuperar, orientando a operação conforme os princípios técnicos ditados pela Contabilidade.
Fl. 1787
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1401-006.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726576/2016-57

f) a empresa centralizadora da operação de aquisição de bens e serviços, assim
como as empresas descentralizadas, mantiverem escrituração destacada de todos os atos
diretamente relacionados com o rateio das despesas administrativas.
Na situação concreta versada nos autos, a contribuinte nem de perto cumpriu
qualquer dos requisitos acima referidos. Conforme já ressaltado, não se trata apenas de
descumprimento de requisitos formais para a dedutibilidade de despesas centralizadas. Os fatos
apurados são muito mais graves e dizem com a própria existência material, como pessoas
jurídicas autônomas, das diversas unidades integrantes do grupo MICROCAMP.
A ENNT, em sua impugnação, insurge-se reiteradamente contra a forma pela
qual a ação fiscal foi conduzida e, como resultado disso, os critérios adotados pela autoridade
autuante na apuração dos créditos tributários lançados. Afirma que o princípio da legalidade é
incompatível com a utilização de presunções simples no lançamento tributário e que a
autoridade autuante desprezou todos os demais meios de prova, admitindo como verdadeiros os
dados constantes dos relatórios gerenciais, sem assinatura e sem carimbo, apreendidos na sede
da empresa. Aduz que os dados constantes desses demonstrativos podem estar equivocados ou
manipulados, caracterizando apenas indícios. Sustenta, ademais, que os valores indicados nos
demonstrativos conflitam com os próprios valores indicados pela autoridade autuante nas
intimações a título de remessas de recursos para a ENNT provenientes das chamadas “filiais”,
nos anos de 2011 e 2012. Também aponta divergência entre o faturamento indicado nos
demonstrativos gerenciais e a movimentação financeira a crédito das contas da ENNT nos anos
de 2011 e 2012.
Cabe notar que a ENNT, em seu esforço para enfraquecer a credibilidade das
informações constantes dos relatórios gerenciais apreendidos, adota a estratégia argumentativa
de isolar as diversas evidências colhidas no curso da ação fiscal, de modo a retirá-las do seu
contexto, dando a elas ares de normalidade. Nesse sentido, afirma que o fato de as declarações
apresentadas à RFB pelas diversas unidades do grupo MICROCAMP terem sido apreendidas no
mesmo computador não deve causar espécie, já que nada há de ilícito na coincidência de
contador e de advogado contratados pelas diversas empresas, consoante opção dos sócios. Da
mesma forma, sustenta que não há vedação legal a que pessoas físicas sejam sócias de mais de
uma empresa. No tocante aos diversos documentos apresentados pela autoridade autuante que
corroboram a assertiva da inexistência de independência negocial e de gestão das diversas
“filiais”, a ENNT se limita a afirmar que não foi apontada a origem dos documentos e esses,
ainda que autênticos, podem significar apenas a atribuição de responsabilidade/competência
financeira para diferentes pessoas que cuidam das empresas do Sr. Eloy.
Esses argumentos, porém, não resistem ao confronto com as provas juntadas aos
autos. De fato, a oportunidade conferida pelo Poder Judiciário de realizar buscas e apreensões
em diversas unidades do grupo MICROCAMP possibilitou o acesso a provas robustas e
consistentes que desvelaram o “modus operandi” adotado para a prática das infrações
tributárias apuradas.
Antes, porém, de apreciar essas provas, é importante esclarecer que não procede
o argumento de que o princípio da legalidade tributária é incompatível com a aplicação de
presunções simples. As presunções simples são ilações que o aplicador da norma extrai, a partir
de fatos conhecidos, para chegar ao conhecimento de fatos desconhecidos. Essa, aliás, é a
essência do conceito de indício previsto no art. 239 do Código de Processo Penal, segundo o
Fl. 1788
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1401-006.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726576/2016-57

qual considera-se como tal “a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o
fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”.
Ora, se mesmo no processo penal, que atinge o “status libertatis” do indivíduo, é
admitida a utilização de indícios e presunções, com mais razão deve ser admitida a utilização de
presunções simples no campo tributário.
A palavra prova é utilizada no discurso jurídico em diversos sentidos. Francesco
Carnelutti (Istituciones del Proceso Civil. Tradução de Santiago Sentis Melendo. Buenos Aires:
Ediciones Jurídicas Europa-America, vol. I, 1973, p. 257) lembra que, dentre estes, destacam-se
dois, a saber: 1- significando o objeto que serve para o conhecimento de um fato; 2-
significando o próprio conhecimento que deriva deste objeto. Giuseppe Chiovenda (Principii di
Diritto Processuale Civile. 3° ed. Napoli: N. Jovene E C, 1923, p. 809) adota conceito similar ao
segundo sentido mencionado, afirmando que provar significa formar a convicção do juiz sobre a
existência ou não dos fatos relevantes para o processo. Este conceito é semelhante ao de Carlos
Lessona (Teoria General de la Prueba en Derecho Civil. 4a ed. Tradução de Enrique Aguilera
de Paz. Madri: Instituto Editorial Réus, vol. I, 1957, p. 3), para quem provar significa fazer
conhecidos para o juiz os fatos controvertidos e duvidosos, dando a certeza de seu modo preciso
de ser.
O ponto problemático deste conceito está no grau de convencimento que deve
atingir o juiz para que se considere um fato como provado. Já Carlos Lessona (Teoria General
de la Prueba en Derecho Civil. 4a ed. Tradução de Enrique Aguilera de Paz. Madri: Instituto
Editorial Réus, vol. I, 1957, p. 7-8, 106-107) classificava a certeza em absoluta, moral e legal.
Absoluta é a certeza que não admite a possibilidade do contrário. Tem origem no sentimento
(crenças religiosas) ou na convenção (verdades matemáticas). Moral é a certeza que admite a
possibilidade do contrário, mas goza de uma probabilidade a seu favor. A certeza moral é
obtida por meio do raciocínio fundado na argumentação. Finalmente, legal é a certeza imposta
pela lei. O autor conclui que deve ser reconhecida a utilidade jurídica da simples certeza moral.
Para Lamberto Ramponi (La Teoria Generale delle Presunzioni nel Diritto Civile
Italiano. Turim: Bocca, 1890, p. 7-10) todas as provas são fundadas em uma probabilidade, já
que todo o sistema probatório tem por base a presunção de que o homem diz a verdade. Assim, a
discussão sobre provas se resolve em um conflito de presunções. Daí a conclusão do autor de
que não se pode exigir que a prova conduza à descoberta da verdade absoluta, inacessível ao
homem, sendo bastante o conhecimento da verdade relativa, subjetiva, vale dizer, da certeza
moral bastante para persuadir sobre a verdade, que se traduz na máxima probabilidade
humana.
Em obra mais recente, Michele Taruffo (Studi sulla Rilevanza della Prova.
Padova: Cedam, 1970, p. 75), a despeito de criticar a expressão “certeza moral” utilizada pelos
autores do século XIX, entende que a verdade conhecida pelo juiz ao decidir é sempre relativa e
conclui que não há consistência no mito de que o juiz reconstrói, por meio das provas, os fatos
em sua ontológica unicidade.
Carnelutti (La Prueba Civil. Tradução de Niceto Alcalá-Zamora y Castillo.
Buenos Aires: Arayú, 1955, p. 96) corrobora esse entendimento, afirmando que nenhum meio de
prova conduz a um estado de certeza, assim entendida a consciência da verdade absoluta,
bastando para o direito a satisfação do juiz quanto ao grau de verossimilhança do fato a ser
Fl. 1789
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1401-006.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726576/2016-57

provado; e este estado pode ser atingido também mediante presunções, razão pela qual o autor
rejeita o critério da certeza para distinguir prova de presunção.
Portanto, provar significa convencer o juiz acerca da verdade dos fatos
controvertidos, entendendo-se a verdade como relativa, subjetiva (certeza moral). Desse modo,
nada impede que o convencimento acerca da ocorrência do fato jurídico tributário seja obtido a
partir de presunções simples.
Fixadas essas premissas, passa-se à apreciação das provas que sustentam as
conclusões da autoridade autuante, sintetizadas nos seguintes excertos (fls.152/155):

141- O uso de unidades com CNPJs e contratos sociais distintos, comandados pela
fiscalizada, tinham por finalidade, além da significativa sonegação fiscal, criar uma
situação societária que possibilitasse à fiscalizada fugir da tributação de seus impostos
e contribuições através da sistemática do Lucro Real, imposta às grandes empresas
conforme enquadramento contido no artigo 246 do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto n° 3.000 de 1999.
142- A execução em detalhes e o espaçamento no tempo dos vários procedimentos
adotados pelo GRUPO MICROCAMP para criar uma grande empresa pulverizada em
unidades aparentemente estanques revela uma construção jurídica e contábil minuciosa
efetuada com a finalidade única de dar credibilidade a práticas que individualmente
poderiam não contrapor, aparentemente, ao ordenamento jurídico, mas que, se
analisadas em conjunto, demonstram a tentativa da fiscalizada em se inserir
indevidamente em um contexto societário diverso do que ocorria na realidade.
143- O caso em foco é complexo e composto de operações estruturadas em sequência,
vale dizer, de uma sequência de procedimentos em que cada um corresponde a um tipo
de ato ou deliberação societária ou negocial pensada e encadeada a partir da
coordenação central de uma matriz com a finalidade de obter determinada vantagem
ilícita. Neste caso, o uso de CNPJs independentes só tem sentido para os seus sócios se
os mesmos conseguirem captar diretamente, ou através do uso de terceira empresa
(fiscalizada), os recursos não contabilizados e não tributados, ou seja, à margem da
legalidade.
144- Na medida em que o uso destas filiais corresponde apenas a uma pluralidade de
meios para atingir um fim, é preciso indagar também, nas operações em sequência,
qual a origem do numerário que possibilitou a criação das filiais e a quem é dado o
retorno direto do investimento.
145- A resposta a essa pergunta é clara na análise dos documentos que foram
apreendidos na sede da fiscalizada, pois fica evidente que esta empresa é de fato o
centro financeiro e operacional do GRUPO MICROCAMP e é utilizada pelos seus
sócios proprietários para coordenar o fluxo financeiro do grupo como um todo. É quem
efetua todo o investimento em novas filiais e, posteriormente, capta os valores não
tributados resultante destas atividades em um caixa único que se mistura para fazer o
seu redirecionamento, procedendo à abertura de novas filiais, aquisição de bens
pessoais e para proveito da vida pessoal de seus proprietários.
146- A visualização da realidade fática existente nas operações do GRUPO
MICROCAMP somente pode ser conhecida se examinarmos as empresas como um
todo. Fatos concretos, existentes no mundo real, permitem concluir que não existem 29
ou mais empresas independentes, mas apenas uma grande empresa que se utilizou de
simulação para deliberadamente reduzir os tributos e contribuições que eram devidos
sobre as atividades por elas desempenhadas.
Fl. 1790
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1401-006.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726576/2016-57

147- A decomposição do GRUPO MICROCAMP em partes que não tem nenhum
sentido, supostamente desconectadas da existência da matriz da empresa, excede
manifestamente os direitos de liberdade de organização empresarial pretendida pelo
legislador comercial. Essa forma de organização também se contrapõe frontalmente à
legislação tributária federal e à legislação penal, caracterizando conduta enquadrada
como Crime Contra a Ordem Tributária.
148- De fato, a construção minimamente arquitetada pelos proprietários do GRUPO
MICROCAMP cuja execução encontra-se em andamento há mais de 10 (dez) anos
possibilitaram uma omissão de receitas de R$ 98 milhões de reais, considerando
apenas o período setembro de 2011 a dezembro de 2012.

As conclusões acima citadas têm fundamento em fartos elementos de prova
colhidos no curso da ação fiscal e, sobretudo, nas buscas e apreensões realizadas em diversas
unidades do grupo MICROCAMP.
No Termo de Início de Ação Fiscal, entregue em 26/02/2014, a contribuinte foi
instada a apresentar os extratos bancários, relativos aos anos de 2011 e 2012, relativos às
contas mantidas junto ao Bancos Itaú e Bradesco, bem como a apresentar os livros
Diário/Razão e/ou Caixa, nos quais a movimentação financeira esteja escriturada,
acompanhada da documentação que lhe deu suporte.
Após reiterados pedidos de prorrogação de prazo, a contribuinte atendeu apenas
parcialmente a intimação fiscal, apresentando um livro caixa relativo ao ano de 2012, e o
extrato bancário de uma única conta no Banco Bradesco (agência 0895, conta 0109762-8),
referente ao período de 29/11/2011 a 31/12/2012, alegando em resposta que:

1- A empresa não dispõe de outros documentos de movimentação bancária, além
daqueles apreendidos em sua sede por ocasião da inauguração da corrente ação fiscal.
2- No ano de 2011, mais precisamente desde a sua constituição em 07/11/2011, a
empresa realizou tão somente atividades pré operacionais, preparando-se para assumir
o papel de fornecedora de material didático para os alunos da rede de escolas
Microcamp, em decorrência da separação ocorrida entre os sócios das empresas,
componentes da referida rede, e, por esta razão, não dispõe de livro caixa do referido
período.

Cabe destacar que o extrato bancário apresentado se refere somente a uma das
cinco contas movimentadas pela contribuinte durante o período fiscalizado.
Mais adiante, quando intimada a esclarecer as atividades exercidas nos anos de
2011 e 2012, a contribuinte afirmou atuar como centralizadora de compras para a rede de
escolas MICROCAMP, assumindo efetivamente a atividade de fornecedora de material didático
para os alunos e para consumo nas próprias unidades.
Por sua vez, em resposta ao mesmo questionamento, a empresa MC CURSOS
informou:
Fl. 1791
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1401-006.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726576/2016-57

2 - A empresa iniciou suas operações, de fato, no ano de 2011, em decorrência da
separação ocorrida entre os sócios que compunham as diversas empresas da rede
educacional Microcamp.
3 - Sua atividade principal consiste em custodiar os cheques recebidos pelas escolas da
rede Microcamp, até a sua data de depósito. Efetuar os respectivos depósitos em sua
conta, ou da escola cedente, monitorar a efetiva compensação dos referidos cheques,
cobrar aqueles que devolvidos e repassar os valores recebidos às escolas cedentes,
quer pela transferência para a conta bancária da referida escola, quer pelo pagamento
de contas e documentos das mesmas escolas, por sua conta e ordem.
4 - Vale dizer, a empresa funcionou como uma espécie de caixa central da rede de
escolas, mormente durante o traumático período da separação dos sócios, em que toda
uma gama de dificuldades operacionais se assomou, seja em relação aos controles
herdados da antiga organização, seja, mesmo, em relação à indisponibilidade das
assinaturas autorizadas para movimento das contas das escolas, gerando a necessidade
da referida centralização, situação essa que só veio a se normalizar no corrente ano de
2014.

As afirmações da contribuinte fiscalizada e da MC CURSOS confirmam a
conclusão da autoridade autuante no sentido de que a MC CURSOS atua como centro de
liquidez do grupo MICROCAMP, em total afronta ao princípio da entidade, sem observância de
requisitos mínimos de autonomia patrimonial relativamente aos sócios e às filiais. Aliás, os
documentos especificados às fls.124/126 (pagamentos de obrigações tributárias), às fls.126/129
(pagamentos de despesas variadas), às fls.129/131 (acordos judiciais trabalhistas), e às
fls.173/176 (vantagens pessoais auferidas), reforçam essa conclusão, pois confirmam que
diversas contas bancárias da MC CURSOS foram utilizadas para negócios particulares da Sra.
Marlene Nicolau Rito Tuffi e para trânsito de recursos provenientes e direcionados às diversas
unidades do grupo MICROCAMP, recursos esses que não guardam qualquer relação a alegada
atividade de recuperação de créditos que seria desenvolvida pela MC CURSOS.
A documentação apreendida na sede da ENNT revela, com riqueza de detalhes,
que o controle e a administração central das filiais eram realizados a partir dela.
Apenas a título de exemplo, são indicados os seguintes documentos:

- fls.142: relatório de controle das contas da filial ANCHIETA por parte da fiscalizada;
- fls.142/143: relatório mensal de acompanhamento econômico financeiro da filial
JUNDIAÍ;
- fls.143/144: relatório de visita à filial PINHEIROS, elaborado por representante da
fiscalizada no exercício das funções administrativa e gerencial, com o objetivo de
verificação e orientação para saneamento de inconformidades;
- fls.145: demonstrativo de despesas consolidado de todas as filiais;
- fls.145/152: material apresentado no “Congresso MICROCAMP – Janeiro de 2012 –
Financeiro/Administrativo”, com números consolidados e gerenciais comparativos dos
Fl. 1792
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1401-006.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726576/2016-57

anos-calendário de 2010 e 2011, a corroborar a atuação centralizada da fiscalizada na
condução dos serviços prestados pelas filiais.

Dentre os documentos apreendidos há vários que revelam riqueza de detalhes no
gerenciamento conjunto das unidades. Às fls.348/362, há um relatório de movimento de caixa
com o resumo do dia 12/01/2012, nos qual são indicadas diversas rubricas, dentre as quais:
“DETETIZAÇÃO GUARUJÁ – PRESIDÊNCIA SR MARLENE 04/01”, “PÁG MULTA
PORCHE – PRESIDÊNCIA SR MARLENE 09/01”, “PAG NET AP – PRESIDÊNCIA SR
MARLENE 09/01”, “CONSERTO PORCHE NATHALIA – PRESIDÊNCIA SR MARLENE 09”,
“CONVÊNIO MÉDICO – PRESIDÊNCIA SR MARLENE 09/01”, “PAG COND GUARUJÁ –
PRESIDÊNCIA SR MARLENE 11/01”, “PAG CARTÃO DE CRÉDITO – PRESIDÊNCIA SR
MARLENE 11/01”, “1a PARC IPVA CARRO NATHALIA – PRESIDÊNCIA SR MARLENE”, “1a
PARC IPVA PAJERO PRATA – PRESIDÊNCIA SR MARLENE”.
Cabe notar, neste documento, que parcela significativa dos recursos eram
direcionados a outros negócios que nenhuma relação guardavam com as escolas, como
manutenção de automóveis e despesas médicas.
Ademais, conforme o demonstrativo de fls.389, expressiva parcela dos recursos
correspondem a depósitos em espécie, o que revela grande circulação de numerário,
dificultando a fiscalização pela administração tributária.
É digno de nota o fato de que, nas comunicações internas (fls.288, 308, 310, 345,
378, 383, por exemplo) a MC CURSOS e a ENNT eram identificadas como holdings. A despeito
disso, do ponto de vista formal, eram pessoas jurídicas sem participação em qualquer outra
pessoa jurídica. Na prática, porém, a administração do grupo era centralizada pela empresa
ENNT, correspondendo à MC CURSOS a gestão financeira.
Dentre os documentos apreendidos, há inclusive extratos bancários da MC
CURSOS com indicação manuscrita das unidades depositantes (fls.363/370).
Todo o contexto probatório já referido conduz à segura conclusão de que essas
obrigações acessórias eram confeccionadas na matriz pela simples razão de que havia, de fato,
uma única empresa, com todos os controles centralizados.
A empresa teve acesso a um completo e amplo relatório elaborado pela
fiscalização, no qual são descritos de forma minuciosa e detalhada todos os fatos apurados na
ação fiscal, indicando com clareza todas as situações fáticas e jurídicas inerentes à matéria
objeto do lançamento fiscal. Foram atendidas, assim, todas as formalidades essenciais e estão
presentes todos os elementos necessários para o perfeito entendimento do procedimento fiscal.
A ENNT questiona reiteradas vezes o fato de a autoridade autuante, no curso da
ação fiscal, ter enviado várias intimações solicitando provas e esclarecimentos acerca da
movimentação de recursos em contas bancárias e, ao final, adotou como base de cálculo dos
tributos lançados os valores indicados em planilhas apreendidas pela Polícia Federal.
A despeito da surpresa manifestada pela contribuinte quanto ao desfecho da ação
fiscal, nada há de ilegal no procedimento adotado pela autoridade autuante. Aliás, constam do
Fl. 1793
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 1401-006.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726576/2016-57

“Termo de Verificação Fiscal” as razões que levaram à adoção das referidas planilhas como
base para lançar os tributos. Nesse sentido, afirma a autoridade autuante (fls. 167) que:

183- Sendo um conjunto de unidades pequenas, O GRUPO MICROCAMP não se
sujeitou a procedimentos obrigatórios de auditoria independente e publicidade de seus
atos, o que contribuiu sobremaneira para a ocultação de suas receitas e favoreceu a
propagação da SONEGAÇÃO FISCAL para volumes estratosféricos como decorrência
de omissões de receitas, uma vez que as filiais, em média, tributavam 25% das receitas
auferidas.

O conjunto probatório recolhido e acima referido conduz à segura conclusão de
que os demonstrativos juntados às fls.533/595, no Anexo 3 do Termo de Verificação Fiscal
(consolidados no Anexo 1, às fls.187/189), contêm informações fidedignas.
São fruto de laborioso engenho administrativo, conduzido com extremo cuidado
pelos dirigentes máximos da empresa. E, mais importante, as informações constantes desses
demonstrativos são corroboradas por todas as demais provas juntadas aos autos, provas essas
que atestam a existência de uma empresa única, com gestão centralizada, estruturada de forma
a permitir a omissão reiterada de receitas.
O fato de que os demonstrativos não estão assinados ou carimbados não lhes
diminui o valor probatório. Não há exigência legal de que demonstrativos gerenciais sejam
firmados por sócios, gerentes ou prepostos. Ademais, a falta de oficialidade dos documentos é
apenas consequência do fato de a empresa ter forjado uma complexa estrutura com o fim
praticar evasão fiscal. Não se pode pretender, em situações como a ora analisada, que o
contribuinte confesse, com firma reconhecida, a prática de infrações tributárias. Do contexto
cognoscitivo dos autos se infere elevada credibilidade dos referidos demonstrativos, de modo
que são eles a fonte de informações mais precisa para a correta apuração dos créditos
tributários lançados.
A ENNT afirma que o lançamento deve ser retificado para incluir como base de
cálculo dos tributos os valores tidos pela fiscalização como efetivamente remetidos pelas
“filiais” à ENNT, retratado no item 43 do “Termo de Verificação Fiscal”.
A pretensão é descabida, pois, no referido item do “Termo de Verificação
Fiscal”, a autoridade autuante indica apenas os valores movimentados nas contas correntes da
ENNT, durante os anos-calendário de 2011 e 2012. Isso não significa que o faturamento global
da empresa corresponde aos valores movimentados nas contas correntes.
Por essas mesmas razões, não há lógica na afirmação da ENNT de que os
relatórios gerenciais adotados pela autoridade autuante para a apuração dos tributos somente
poderiam ser dignos de fé caso fossem confrontados com os extratos bancários das filiais. Ora,
os fatos apurados revelam justamente que apenas uma pequena parcela do faturamento das
filiais transitavam pelas respectivas contas bancárias. Não haveria sentido, portanto, em
pretender inferir o faturamento total da empresa a partir dos valores que transitaram por estas
contas bancárias.
Fl. 1794
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 1401-006.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726576/2016-57

A impugnante também afirma que a soma dos valores indicados no “Termo de
Verificação Fiscal” a título de movimentações financeiras das escolas, da autuada ENNT, e da
MC CURSOS, totalizariam R$68 milhões, valor divergente do faturamento apurado de R$98
milhões.
Também essa alegação não infirma as conclusões a que chegou a autoridade
autuante. Conforme já assentado, apenas uma parcela do faturamento das filiais era, ao final,
remetido à matriz. Parte considerável do faturamento das diversas unidades era por elas
utilizado no pagamento dos respectivos custos e despesas (contabilizados e não contabilizados).
Por isso, não surpreende que o faturamento total da empresa é muito superior aos valores que
transitaram pelas contas bancárias da matriz, consoante o item 177 do “Termo de Verificação
Fiscal”.
A ENNT sustenta que há equívoco na apuração do lucro arbitrado, pois diversas
empresas listadas no rol das filiais têm como atividade o comércio de livro, razão pela qual
seria descabida a aplicação, ao faturamento proveniente dessas filiais, do percentual de
apuração do lucro arbitrado próprio das atividades de prestação de serviços. Aduz que o
faturamento proveniente da comercialização de livros pode ser inferido das próprias DCTFs e
DIPJs.
A alegação não procede. Consoante o art. 537, parágrafo único, do Decreto no
3.000/1999 (RIR), no caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas, não sendo possível
a identificação da atividade a que se refere a receita omitida, esta será adicionada àquela que
corresponder o percentual mais elevado.
As receitas consideradas para a lavratura dos autos de infração foram extraídas,
conforme já assentado, de demonstrativos gerenciais apreendidos na sede da ENNT.
Nesses demonstrativos, não são discriminadas as atividades desenvolvidas que
deram origem às receitas. Por outro lado, os fatos apurados pela autoridade autuante,
revelados com clareza pelas provas constantes dos autos, dão conta de que a escrituração da
impugnante não é confiável, assim como as DCTFs e DIPJs por ela apresentadas. Estas mesmas
conclusões se aplicam à escrituração e às declarações apresentadas pelas filiais. Diante disso,
não há como inferir, a partir dos demonstrativos gerenciais e das outras provas constantes dos
autos, a parcela das receitas que seria proveniente da atividade de venda de mercadorias. Essa
é a razão pela qual, corretamente, a autoridade autuante aplicou, ao apurar o lucro arbitrado,
sobre a totalidade das receitas, o percentual pertinente à atividade de prestação de serviços.
A ENNT insurge-se contra o arbitramento do lucro, sustentando não estar claro,
no “Termo de Verificação Fiscal”, se o arbitramento foi realizado em virtude de a receita bruta
ter ultrapassado R$ 48.000.000,00 ou em razão da movimentação bancária não constar do
Livro Diário. Aduz, ainda, que o arbitramento do lucro somente seria cabível se fosse
ultrapassado o limite de receita aplicável ao lucro presumido (R$ 48.000.000,00, nos termos do
art. 14, I, da Lei no 9.718/1998, com a redação dada pela Lei no 10.637/2002), pois optou por
esta sistemática de tributação. Porém, ainda que somadas as receitas declaradas àquelas
supostamente omitidas, não foi extrapolado o limite de receita bruta do lucro presumido.
Aponta, ademais, que a autoridade autuante, ao arbitrar o lucro, afirmou que não
houve apresentação de escrituração contábil e fiscal necessária à apuração dos tributos
Fl. 1795
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 1401-006.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726576/2016-57

administrados pela Secretaria da Receita Federal, afirmação esta que não corresponde à
verdade, pois a escrituração foi apresentada, mas não foi confrontada pela autoridade autuante
com os extratos bancários.
Às fls.155/159 constam os fundamentos do arbitramento do lucro. Afirma a
autoridade autuante que “o lucro da fiscalizada está sendo arbitrado, tendo em vista que a
mesma, obrigada à tributação com base no lucro real, não mantém escrituração que permite a
efetiva apuração do lucro real”. Em seguida, a autoridade autuante aponta, como base legal
para o arbitramento do lucro, as disposições constantes do art. 47 da Lei no 8.981/1995.
Prossegue a autoridade autuante, asseverando que a receita bruta foi apurada
por meio dos controles internos e gerenciais, comprovados e fundamentados em documentação
hábil e idônea apreendida na sede da fiscalizada.
Pelo exposto, infere-se com clareza que há vários fundamentos legais, na
situação concreta que se apresenta, para o arbitramento do lucro. O conjunto probatório
recolhido no curso da ação fiscal revelou que a escrituração mantida pela contribuinte estava
imprestável para a apuração dos tributos, quer sob a sistemática do lucro presumido, quer sob a
do lucro real. As contas bancárias da empresa, conforme já referido, movimentaram recursos de
todo o grupo empresarial, e também valores de titularidade dos sócios, e a escrituração não se
prestava a identificar a efetiva movimentação financeira da contribuinte, com observância do
princípio da entidade. Ademais, a receita bruta apurada para cada um dos anos de 2011 e 2012,
consubstanciada nos dados constantes dos demonstrativos gerenciais já referidos, superou em
muito o limite permitido para a opção pelo lucro presumido.
Em síntese, conforme apontado pela autoridade autuante, há, no caso, diversos
fundamentos que autorizam o arbitramento do lucro, de modo que não há qualquer reparo a ser
feito no lançamento quanto a esse aspecto.
Todos os fatos até aqui referidos demonstram à exaustão que os créditos tributos
apurados e lançados não são fruto de mero equívoco contábil e de conduta não intencional.
Conforme relata a autoridade autuante (fls.161/171) houve prática reiterada de simulações na
abertura de filiais como se fossem pessoas jurídicas autônomas da matriz, procedimento
adotado para reduzir a carga tributária da empresa, por meio da omissão de receitas e da
submissão das parcas receitas declaradas à sistemática de tributação do lucro presumido. Está
devidamente caracterizada nos autos a prática das condutas previstas nos arts. 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502/1964, quais sejam: sonegação (toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária); fraude (toda ação ou omissão dolosa
tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária); conluio (ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando a prática de sonegação ou fraude).
Em consequência, correta a aplicação de multa qualificada (150%) sobre os
tributos lançados, tal como determina o art. 44, I, §1o, da Lei no 9.430/1996, com as alterações
introduzidas pela Lei no 11.488/2007.
Também em razão da prática de infrações tributárias por meio de condutas
dolosas e da ocorrência de fraude e simulação, não se aplica, à situação versada nos autos, a
Fl. 1796
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 1401-006.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726576/2016-57

regra inscrita no art. 150, § 4o, do CTN, devendo o prazo decadencial ser contado consoante a
norma prevista no art. 173, I, do CTN.
Assim, tendo em conta que os autos de infração foram cientificados ao
contribuinte e as responsáveis tributários em dezembro de 2016, não há que se falar em
ocorrência de decadência, por tratar-se de lançamento de tributos pertinentes a fatos geradores
ocorridos no curso dos anos 2011 e 2012. Com efeito, para os fatos geradores ocorridos em
2011, a contagem do prazo decadencial tem início em 1o de janeiro de 2012, encerrando-se
apenas em 31/12/2016.
A impugnação apresentada pelo Sr. Eloy Tuffi contesta a respectiva imputação de
responsabilidade tributária, afirmando que não lhe foi apontada qualquer conduta ilícita, que
jamais foi sócio da ENNT, que só responderia como sócio da empresa MC CURSOS até dois
anos após sua saída da sociedade, ocorrida em dezembro de 2013, e que, no período objeto da
fiscalização, a empresa MC CURSOS e as demais unidades localizadas na capital e no litoral
eram administradas exclusivamente pela sócia Marlene Rito Nicolau.
A prática de infrações tributárias com recurso a simulações e fraudes foi
amplamente demonstrada pela autoridade autuante, conforme já referido anteriormente. O Sr.
Eloy Tuffi, na qualidade de presidente do grupo MICROCAMP é o grande responsável por essas
infrações, de modo que soa absurda a afirmação de que não foi demonstrada a prática, por ele,
de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Nesse sentido, reproduz-se excerto do Termo de Verificação Fiscal (fls.176):

198- A Sra. Marlene Rito Nicolau e seu ex-esposo Sr. Eloy Tuffi, durante o período
fiscalizado, figuraram no quadro societário das 29 (vinte e nove) filiais especificadas
no Demonstrativo 1 da fl. 12 [fls.83/85 dos autos] e da empresa MC CURSOS E
RECEBIMENTO DE CHEQUES S/S LTDA.

Ressalte-se que participação ativa do Sr. Eloy Tuffi na prática das infrações
apuradas não é inferência extraída apenas de sua qualidade de sócio-gerente das 29 filiais e da
MC CURSOS. Na documentação apreendida na sede da empresa, há fartas referências a sua
ascendência no grupo, inclusive por meio de ordens por ele transmitidas a seus subordinados.
Mais do que isso, está também demonstrado que houve desvio de recursos das contas bancárias
das empresas integrantes do grupo MICROCAMP para negócios particulares do Sr. Eloy Tuffi,
como a FAZENDA MC. Também foi demonstrada a tentativa de blindagem patrimonial por
meio da constituição de outras empresas em nome de terceiros, figurando o Sr. Eloy Tuffi como
sócio de fato do PRAVE BAR E RESTAURANTE e do ESTACIONAMENTO PRAVE S/S LTDA.
Finalmente, os veículos de luxo do Sr. Eloy Tuffi foram registrados indevidamente em nome das
empresas do grupo e as contas bancárias dessas empresas foram por ele utilizadas para
pagamento de gastos pessoais e para trânsito de recursos da pessoa física.
No intuito de afastar a responsabilização tributária, a impugnação do Sr. Eloy
Tuffi trouxe aos autos a declaração de fls.1187, a seguir reproduzida:
Fl. 1797
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 1401-006.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726576/2016-57

Eu, IBSEN JOSÉ FRANCISCO DA SILVA, brasileiro, casado, portador do RG no
7.996.249 e CPF /MF no 600.609.138-00, venho através do presente declarar que fui
contador da empresa MC CURSOS E RECEBIMENTO DE CHEQUES S/S LTDA.,
estabelecida na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Rebouças,
2.511, Pinheiros, inscrita no CNPJ sob o no CNPJ/MF no 11.693.962/0001-90, tendo
como sócios ELOY TUFFI e MARLENE RITO NICOLAU TUFFI, desde sua
constituição em 12/02/2010.
Em setembro de 2011, em virtude da SEPARAÇÃO DE FATO do casal e consequente
troca de administração (anteriormente ELOY TUFFI) para MARLENE RITO
NICOLAU TUFFI, fui excluído como contador da empresa e de outras no município de
São Paulo, e desconheço quem assumiu a administração contábil da empresa.
Outrossim informo que quem tem esta informação é a Sra. Marlene Rito Nicolau Tuffi,
uma vez que sob sua administração somente ela pode eleger quem será o contador da
empresa e responsável junto a Receita Federal do Brasil.
E por assim declarar assino o presente.
Campinas, 22 de dezembro de 2.016.

A partir da declaração acima transcrita não se infere a conclusão defendida pelo
Sr. Eloy Tuffi, no sentido de que a administração das empresas do grupo MICROCAMP seria
exercida exclusivamente pela sócia Marlene Rito Nicolau. De fato, o Sr. Ibsen José Francisco da
Silva se limitou a afirmar que foi excluído como contador, e que desconhece quem assumiu a
administração contábil da empresa.
É inafastável, portanto, a imputação ao Sr. Eloy Tuffi de responsabilidade pelos
créditos tributários lançados, com fundamento no art. 135, III, do CTN.
No caso em tela, a ENNT foi utilizada, juntamente com a MC CURSOS, pela Sra.
Marlene Rito Nicolau para reproduzir o modelo de gerenciamento e de prática de infrações
tributárias existente antes da cisão do grupo MICROCAMP. Note-se que a própria impugnante
admite que, desde sua constituição, prestou serviços apenas para as empresas que, após o
divórcio do Sr. Eloy e da Sra. Marlene, ficaram com esta última. Está claro, portanto, que a
ENNT é apenas mais uma engrenagem na sofisticada engenharia arquitetada para a prática
reiterada de infrações tributárias, não tendo qualquer autonomia relativamente às demais
pessoas jurídicas integrantes do grupo.
Mais do que isso, todo o patrimônio amealhado à custa da reiterada prática de
infrações tributárias, nos anos de 2011 e 2012, foi dividido entre o Sr. Eloy Tuffi e a Sra.
Marlene Rito Nicolau, por meio da conciliação, celebrada em audiência realizada em
26/06/2013, nos autos do processo no 0033078-93.211.8.26.0100, que tramitou perante a 4a
Vara da Família e Sucessões da Comarca de São Paulo (fls.1188/1192). Assim, as receitas
auferidas pela ENNT e o patrimônio a ela destinado têm clara origem na parcela do grupo
MICROCAMP cindida, em razão do divórcio entre a Sr. Eloy Tuffi e a Sra. Marlene Rito
Nicolau, destinada a esta última.
Fl. 1798
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 1401-006.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726576/2016-57

Diante disso, afastar a responsabilidade tributária da ENNT pelos créditos
tributários, relativamente a fatos geradores ocorridos nos anos de 2011 e 2012, significaria
coroar de êxito a estratégia fraudulenta de blindagem patrimonial, por meio da qual o
patrimônio amealhado a custa de reiteradas infrações tributárias foi posteriormente
direcionado a outras pessoas jurídicas, constituídas por meio de atos simulados. A ausência
atual de ingerência do Sr. Eloy Tuffi nas empresas administradas pela Sra. Marlene Rito
Nicolau não exclui o fato de que estas mesmas empresas foram constituídas quando os ex-
cônjuges ainda atuavam conjuntamente, praticando as infrações tributárias apuradas no
presente processo administrativo. A ENNT, nesse contexto, conforme já referido, é apenas mais
uma peça na engrenagem, para a qual foi direcionada parcela do patrimônio amealhado com a
prática das infrações tributárias, de modo que, sendo ela resultado da cisão do grupo
MICROCAMP, correta é a imputação de responsabilidade tributária com base nos arts. 207 e
209 do Decreto no 3.000/1999 (RIR).
Também a MC CURSOS, em sua impugnação, apresenta equivocadamente
argumentos contra a imputação de responsabilidade com base nos arts. 135, III, e 124, I, do
CTN.
Tal como assentado quando da apreciação das alegações da ENNT, a
responsabilidade da MC CURSOS se dá pelo fato de que os recursos angariados pelos ex-
cônjuges Eloy Tuffi e Marlene Rito Nicolau, com a prática reiterada de infrações tributárias nos
anos de 2011 e 2012, foi direcionado às diversas empresas por eles controladas, dentre as quais
está a MC CURSOS. A efetiva divisão do patrimônio entre o casal se deu apenas em 26/06/2013,
por meio da conciliação celebrada em audiência realizada nos autos do processo no 0033078-
93.211.8.26.0100, que tramitou perante a 4a Vara da Família e Sucessões da Comarca de São
Paulo.
Conforme amplamente demonstrado pela autoridade autuante, as diversas
pessoas jurídicas criadas de forma simulada pelos ex-cônjuges Eloy Tuffi e Marlene Rito
Nicolau eram, na verdade, uma única empresa, dotada de administração centralizada. Portanto,
a distribuição dos diversos CNPJs entre os ex-cônjuges, com a conciliação por eles celebrada,
representou, de fato, a cisão dessa única empresa verdadeiramente existente. Assim, a MC
CURSOS representa, a rigor, parte do patrimônio construído pelos ex-cônjuges à custa da
prática de reiteradas infrações tributárias. Incide, portanto, as regras previstas nos arts. 207 e
209 do Decreto no 3.000/1999 (RIR).
A Sra. Marlene Rito Nicolau também se equivoca ao insurgir-se contra a
aplicação do art. 124, I, para a imputação a ela de responsabilidade tributária. De fato,
conforme destaca expressamente a autoridade autuante às fls.171/179, a responsabilidade
tributária dela tem por base o disposto no art. 135, III, do CTN. Destarte, trata-se de
responsabilidade por obrigações tributárias, cabível contra os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado, decorrente da prática de atos com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
A imputação de responsabilidade tributária à Sra. Marlene Rito Nicolau, com
base no art. 135, III, do CTN, pelos créditos tributários lançados contra a ENNT para fatos
geradores ocorridos nos anos de 2011 e 2012, tem amplo respaldo nas provas colhidas no curso
da ação fiscal.
Fl. 1799
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 1401-006.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726576/2016-57

De início, há que se ressaltar que a Sra. Marlene Rito Nicolau firmou, juntamente
com o Sr. Eloy Tuffi, os contratos sociais simulados de constituição de unidades (filiais) do
grupo MICROCAMP.
Além disso, há prova material nos autos de que a Sra. Marlene Rito Nicolau foi
beneficiária econômica de recursos provenientes do grupo MICROCAMP. Nesse sentido, a
fiscalização identificou os comprovantes de operação bancária, cópia de cheque e recibo de
fls.173/176, além do já mencionado relatório de movimento de caixa, às fls.348/362, do qual
constam as rubricas: “DETETIZAÇÃO GUARUJÁ – PRESIDÊNCIA SR MARLENE 04/01”,
“PÁG MULTA PORCHE – PRESIDÊNCIA SR MARLENE 09/01”, “PAG NET AP –
PRESIDÊNCIA SR MARLENE 09/01”, “CONVÊNIO MÉDICO – PRESIDÊNCIA SR
MARLENE 09/01”, “PAG COND GUARUJÁ – PRESIDÊNCIA SR MARLENE 11/01”, “PAG
CARTÃO DE CRÉDITO – PRESIDÊNCIA SR MARLENE 11/01”, e “1a PARC IPVA PAJERO
PRATA – PRESIDÊNCIA SR MARLENE”.
Finalmente, o desfecho do divórcio, em 26/06/2013, por meio da conciliação
celebrada em audiência realizada nos autos do processo no 0033078-93.211.8.26.0100, é a
demonstração cabal de que a Sra. Marlene Rito Nicolau foi, juntamente com o Sr. Eloy, grande
beneficiária das infrações tributárias praticadas pela ENNT nos anos de 2011 e 2012. Com
efeito, na partilha de bens do casal, as filiais da grupo MICROCAMP localizadas em São Paulo,
na região metropolitana e no litoral paulista couberam à Sra. Marlene Rito Nicolau.
Em resumo, está demonstrado que a Sra. Marlene Rito Nicolau atuou na prática
das infrações tributárias, figurando como sócia nos contratos sociais simulados de constituição
das filiais, recebeu recursos do grupo MICROCAMP e, ao final, com o desfecho do divórcio,
passou a ser a única titular de diversas das filiais. Correta, portanto, a imputação a ela de
responsabilidade pelos créditos tributários lançados, em razão da prática de atos com excesso
de poderes, infração de lei, contrato social ou estatutos.
No que diz respeito à Sra. Eloyse Nathalia Nicolau Tuffi, titular da ENNT, a
fiscalização também aponta o recebimento de vantagens indevidas, consoante o Termo de
Verificação Fiscal, às fls.176/177:

Filha do Sr. Eloy Tuffi e da Sra. Marlene Nicolau Rito, cedeu o seu nome para figurar
como titular da fiscalizada e era beneficiada pelo esquema à medida que recebia
valores decorrentes das contas utilizadas pelo GRUPO MICROCAMP, conforme
documentos juntados a seguir, coletados por amostragem, que demonstram pagamentos
de gastos pessoais com recursos da conta 800650 (MC Cursos e Recebimento de
Cheques S/S):
[...]

Os documentos referidos no excerto acima transcrito são os comprovantes de
operações bancárias de fls.177/178, que informam a transferência de recursos para a Sra.
Eloyse Nathalia Nicolau Tuffi, além do relatório de movimento de caixa de fls.348/362, do qual
constam as rubricas: “CONSERTO PORCHE NATHALIA – PRESIDÊNCIA SR MARLENE 09”,
e “1a PARC IPVA CARRO NATHALIA – PRESIDÊNCIA SR MARLENE”.
Fl. 1800
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 1401-006.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726576/2016-57

Além disso, o fato de a Sra. Eloyse Nathalia Nicolau Tuffi figurar no quadro
societário da ENNT desde a sua constituição, e, posteriormente, ter havido transformação em
Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, integralmente pertencente a Eloyse, filha de
Eloy Tuffi e Marlene Rito Nicolau, revela mais uma vez a prática de simulação, inclusive com a
utilização de filhos para figurar no contrato social das pessoas jurídicas constituídas.
Logo, não cabe reparos à imputação à Sra. Eloyse Nathalia Nicolau Tuffi de
responsabilidade pelos créditos tributários lançados, com fundamento no art. 135, III, do CTN.
DO TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL
A contribuinte afirma que o lançamento de ofício seria nulo porque não teria sido
expedido o Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal para as 29 unidades do grupo
MICROCAMP.
Inicialmente, destaque-se que consta às fls.02/04 a expedição de Mandado de
Procedimento Fiscal – Fiscalização (MPF) e de Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal
– Fiscalização (TDPF), respectivamente, em 25/02/2014 e 30/07/2015, ambos com a numeração
08.1.90.00-2014-00449-5, e com a indicação da contribuinte fiscalizada ENNT.
No que concerne à empresa MC CURSOS, a fiscalização esclarece às fls.118:
86- A empresa MC CURSOS E RECEBIMENTO DE CHEQUES S/S LTDA, CNPJ
11.693.962/0001-90, também passou por um procedimento de fiscalização, executado
com amparo no TDPF n° 08190 00-2014-00448-7.
Acerca das demais unidades do grupo MICROCAMP, conforme exposto
anteriormente, o uso de unidades com CNPJs e contratos sociais distintos, controlados pela
fiscalizada, foi um artifício utilizado com a finalidade de sonegação fiscal e de fugir da
tributação pela sistemática do Lucro Real.
Logo, o entendimento da impugnante no sentido de considerar que cada uma das
29 unidades constituiria uma empresa distinta, que deveria receber de maneira individualizada
um TDPF, nada mais é do que reafirmar a prática da simulação identificada pelo procedimento
fiscal.
Na realidade, não existem 29 ou mais empresas independentes, mas apenas uma
grande empresa que se utilizou de simulação para deliberadamente reduzir os tributos e
contribuições que eram devidos sobre as atividades por elas desempenhadas.
Ademais, tanto o MPF, quanto o superveniente TDPF, são meros instrumentos de
controle da administração tributária, dos quais inclusive prescinde a instauração do
procedimento fiscal, nos casos de flagrante infração à legislação tributária, como é o caso em
tela. Nesse sentido, dispõe a Portaria RFB no 1687, de 17 de setembro de 2014:

Art. 4o Os procedimentos fiscais serão instaurados após sua distribuição por meio de
instrumento administrativo específico denominado Termo de Distribuição do
Procedimento Fiscal (TDPF), previsto no art. 2o do Decreto no 3.724, de 10 de janeiro
de 2001.
Fl. 1801
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 1401-006.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726576/2016-57

[...]
§ 5o O disposto neste artigo não se aplica aos casos de flagrante constatação de
contrabando, descaminho ou qualquer outra prática de infração à legislação tributária,
em que o retardamento do início do procedimento fiscal coloque em risco os interesses
da Fazenda Nacional, observado o disposto no art. 6o.
§ 6o É dispensada a atividade de seleção e preparo da ação fiscal na hipótese de
procedimento fiscal para análise de restituição, ressarcimento, reembolso ou
compensação. (destacou-se)

Esse mesmo entendimento adota o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF, como se extrai da ementa a seguir reproduzida:
VÍCIO DO MPF. NULIDADE DA AUTUAÇÃO. O Mandado de Procedimento Fiscal
não é requisito disposto no art. 142 do CTN, não está incluído no art. 59 do Decreto no
70.235/70 e não gerou qualquer prejuízo à contribuinte, além de ser mero instrumento
de controle interno da Secretaria da Receita Federal, de modo que seu vício não gera
nulidade à autuação. (Acórdão 3401-001.915, data de publicação: 07/01/2013)

Diante do exposto, conclui-se que os atos praticados no procedimento fiscal são
válidos, não ocorrendo a hipótese de nulidade suscitada pela impugnante.
DAS FORMAS DE INTIMAÇÃO
Por fim, a impugnante requer que as notificações, intimações e demais
correspondências sejam enviadas para o endereço da sede da empresa. Ou seja, a contribuinte
elegeu a via postal como forma de intimação a ser utilizada pela Receita Federal.
Contudo, o entendimento da impugnante não tem base legal, pois tanto o Decreto
70.235/1972, como o Decreto 7.574/2011, que regulamenta o processo administrativo fiscal, são
claros no sentido de que não há obrigatoriedade nas formas de intimação, assim como não há
uma ordem de aplicação das mesmas.
Dispõe o Decreto 7.574/2011:
Art. 10. As formas de intimação são as seguintes:
I – pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário
ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar (Decreto
no 70.235, de 1972, art. 23, inciso I, com a redação dada pela Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, art. 67);
II – por via postal ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no
domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo (Decreto no 70.235, de 1972, art. 23,
inciso II, com a redação dada pela Lei no 9.532, de 1997, art. 67);
III – por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
Fl. 1802
DF CARF MF
Original

Fl. 63 do Acórdão n.o 1401-006.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726576/2016-57

b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo (Decreto no
70.235, de 1972, art. 23, inciso III, com a redação dada pela Lei no 11.196, de 2005,
art. 113); ou
(....)
§ 1o A utilização das formas de intimação previstas nos incisos I a III não está sujeita a
ordem de preferência (Decreto no 70.235, de 1972, art. 23, § 3o, com a redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005, art. 113).
Desta forma, uma vez que, nos termos do §1o acima transcrito, não existe
preferência ou ordem entre os tipos de intimação expressos nos itens I a III do referido artigo
10, a eleição da impugnante pela via postal torna-se sem efeito.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, VOTO pela improcedência das impugnações apresentadas
por ENNT, MC CURSOS, Eloy Tuffi, Marlene Rito Nicolau e Eloyse Nathalia Nicolau Tuffi.

(término da transcrição da decisão da DRJ)

Da análise da decisão recorrida entendo que não há o que se alterar na mesma. Ela
foi absolutamente fundamentada e afastou todos os argumentos defensivos, que foram apenas
repetidos em sede de recurso.
Ademais, o trabalho fiscal foi primoroso e deve ser reconhecido, assim como a
decisão da DRJ que foi absolutamente irretocável.
A simulação levada a cabo pelo grupo foi absolutamente comprovada e teve claro
objetivo de sonegar tributos na medida em que não tributava suas receitas pelo lucro real.
O arbitramento foi medida necessária na medida em que não se tinha absoluta
confiança nas documentações fiscais e contábeis da empresa.
Ressalte-se ainda que o Sr. Eloy, além de todos os fundamentos trazidos pela
DRJ, e apesar da repetição de seus argumentos no sentido de que não era mais sócio da empresa
(imputando a responsabilidade exclusivamente para sua ex-cônjuge) um fato irrefutável é que ele
apenas se retirou da sociedade em 28/12/2013, conforme se comprova do contrato abaixo.

Fl. 1803
DF CARF MF
Original

Fl. 64 do Acórdão n.o 1401-006.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726576/2016-57

O Sr. Eloy Tuffi, durante o período fiscalizado, figurou no quadro societário das
29 (vinte e nove) filiais especificadas no Demonstrativo 1 da fl. 12 e da empresa MC CURSOS E
RECEBIMENTO DE CHEQUES S/S LTDA.
O Sr. Eloy Tuffi em sua impugnação alega que não era mais sócio da empresa no
entanto não traz nenhum documento a demonstrar que deixou a qualidade de sócio e
administrador das sociedades. Pelo contrário, o único documento apresentado pelo recorrente em
sua impugnação refere-se a alteração de contrato social da empresa MC CURSOS onde o Sr.
Eloy retira-se da sociedade. Ocorre, no entanto, que esta retirada somente ocorreu em
28/12/2013 e o registro da alteração contratual somente foi levado a efeito em 30/01/2014.
Demonstra-se, assim, que ao contrário do que alega o recorrente, durante o
período da autuação decorrido entre agosto/2011 e dezembro/2012 o mesmo era um dos
administradores da sociedade e, assim, corretamente lhe foi atribuída responsabilidade solidária
relativa aos créditos tributários constatados no presente processo.
Ressalte-se ainda, apenas como fundamento complementar, que pelo menos até o
mês de novembro de 2014 o Sr. Eloy se apresentava como presidente do Grupo, conforme se
verifica no seu blog de presidente http://www.blogdopresidentemicrocamp.com.br/ (Acessado
em 02/03/2020):

Fl. 1804
DF CARF MF
Original

Fl. 65 do Acórdão n.o 1401-006.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726576/2016-57

Ainda, o próprio Sr. Eloy mantém página pessoal (http://www.eloytuffi.com.br/)
onde continua se apresentando como a pessoa à frente do Grupo Microcamp:

Fl. 1805
DF CARF MF
Original

Fl. 66 do Acórdão n.o 1401-006.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726576/2016-57

Tais fatos apenas confirmam a correção do procedimento fiscalizatório.
Em relação à sra. MARLENE RITO NICOLAU foi atribuída responsabilidade
solidária na forma do art. 135, III, do CTN pela prática de atos com infração à lei. Além disso
foram apresentados documentos em amostras anexadas às fls. 172/176, nos quais demonstra-se
que a Sra. Marlene usufruia dos valores das receitas omitidas por meio do pagamento de
despesas pessoais da própria como IPTU, cartão de crédito e helicóptero entre outras.
Em relação à sua participação como diretora a Sra. Marlene consta como sócia de
todas as 29 empresas do grupo e também da MC CURSOS E RECEBIMENTO DE CHEQUES.
Assim, demonstrado não somente a sua atuação como responsável direta pela elaboração dos
contratos que simularam a existência de empresas independentes na tentativa de omitir receitas
tributárias e reduzir o pagamento de tributos que ocorreria no caso de as empresas serem
estabelecidas como simples filiais, entendo que estão demonstrados os requisitos para a
caracterização da responsabilidade solidária da imputada, em razão da sua condição de
administradora e da existência de inúmeros atos com infração á lei.
Além disso, a demonstração dos benefícios pessoais auferidos pela mesma,
corroboram a necessidade da responsabilização da mesma pelos tributos que deixaram de ser
pagos em função de seus atos.
Já a Sra. Eloyse Nathália consta como proprietária da ENNT (fls. 773/777).
Assim, a sua responsabilização decorre do exercício da administração da empresa, tendo em
vista os inúmeros atos com infração à lei praticados pela mesma com a intenção de burlar a
fiscalização e reduzir o pagamento de tributos.
Além disso a fiscalização colacionou no TVF diversos documentos que
comprovam o aferimento de benefícios decorrentes de sua atuação como o recebimento de pro-
labore, pagamento de faculdade, cartões de créditos, etc, conforme fls. 176/179.
Já a MC Cursos na alegação de solidariedade apenas repete a Impugnação.
Entretanto, traz duas novas alegações. A primeira é relativa à necessidade de redução da multa
qualificada. Neste ponto desde já nego provimento ao recurso vez que não há qualquer dúvida da
ocorrência de atos dolosos de sonegação que justificam a qualificação da multa conforme se
depreende de todos os fatos e do presente voto.
A segunda alegação é relativa à suposta decadência, que também resta negada.
Isto porque, com a manutenção da qualificação da multa não ocorreu o decurso do prazo de 5
anos contados à partir do primeiro dia seguinte ao exercício fiscalizado.
Face o exposto, oriento o meu voto por negar provimento ao recurso nesses
pontos e, quanto à solidariedade, manter a decisão de piso pelos seus próprios fundamentos.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo § 3o do Art. 57 do Regimento
Interno do CARF, adoto a decisão da DRJ como razões de decidir, acrescidas das razões aqui
expostas, e voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso da contribuinte ENTT, tão
Fl. 1806
DF CARF MF
Original

Fl. 67 do Acórdão n.o 1401-006.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726576/2016-57

somente para acatar o resultado da diligência e dedução dos tributos comprovadamente
recolhidos e negar provimento aos demais Recursos Voluntários.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 1807
DF CARF MF
Original